Tribunal: CARF
Processo: 16327.720856/2018-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DE DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se configura hipótese de nulidade da decisão de primeira instância em razão de cerceamento de defesa quando a DRJ deixa de conhecer de documentos juntados ao processo pela parte após o prazo de impugnação em desacordo com a norma geral de preclusão e respectivas exceções conforme disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235/72.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PERÍODOS ANTERIORES. REGIME DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Aplica-se à legislação de regência de JCP o regime de competência. Neste caso, a despesa de os juros incorre somente no período em que a assembleia decide pelo pagamento / creditamento do JCP;
A dedução de juros sobre capital próprio está limitada à incidência da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) no período em que a despesa é incorrida de acordo com o regime de competência;
Uma vez apurado de acordo com a TJLP incidente no próprio ano, o montante dedutível de juros sobre capital próprio está limitado a 50% dos lucros. A referência legal à existência de lucros acumulados e reserva de lucros não implica a autorização legal à apuração de JCP sobre períodos anteriores, mas tão-somente a possibilidade de pagamento de JCP caso o montante decorrente da aplicação da TJLP supere 50% dos lucros do próprio período.
Inválida, portanto, a pretensão de deduzir da base de cálculo de IRPJ e CSLL juros sobre capital próprio relativos à incidência da TJLP em períodos anteriores àquele em que incorridos de acordo com o regime de competência.
DESPESAS DECORRENTES DE AÇÕES JUDICIAIS. TRÂNSITO EM JULGADO. COMPROVAÇÃO.
Correta a glosa das despesas com ações judiciais quando a fiscalizada não logra comprovar a existência da ação judicial, seu desfecho ou o trânsito em julgado no ano-calendário fiscalizado.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
A pretensão da recorrente de anular o lançamento de glosa de despesas, quando ela própria conduziu a fiscalização a esta conclusão ao informar que se tratavam de despesas definitivas e não apresentar o trânsito em julgado das ações em ano-calendário posterior, mesmo tendo sido regularmente intimada para tanto, caracteriza venire contra factum proprium, que não encontra acolhimento no direito pátrio.
PERDAS COM FRAUDES. COMUNICAÇÃO DO FATO À AUTORIDADE POLICIAL. DEDUÇÃO IMEDIATA.
Somente pode ser deduzida de imediato a despesa decorrente de perdas com fraudes no caso de a contribuinte ter efetuado a competente comunicação do fato à autoridade policial.
RELAÇÃO CONTRATUAL BILATERAL. COMPROVAÇÃO. TELAS DE SISTEMAS INTERNOS SEM LASTRO EM DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. IMPOSSIBILIDADE.
As impressões de telas de sistemas internos são documentos unilaterais que carecem de lastro em elementos hábeis para comprovar os valores, prestações, perdas e renegociações de contratos de financiamento.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2013
IRRF SOBRE PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS OU SEM CAUSA. IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO. NECESSIDADE.
Não se configura a hipótese de IRRF sobre pagamentos a beneficiários não identificados ou sem causa se a fiscalização não traz aos autos elementos que configurem a efetiva ocorrência do pagamento.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720856/2018-90
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-004.201 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrentes
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DE
DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se configura hipótese de nulidade da decisão de primeira instância em
razão de cerceamento de defesa quando a DRJ deixa de conhecer de
documentos juntados ao processo pela parte após o prazo de impugnação em
desacordo com a norma geral de preclusão e respectivas exceções conforme
disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235/72.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PERÍODOS ANTERIORES.
REGIME DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Aplica-se à legislação de regência de JCP o regime de competência. Neste
caso, a despesa de os juros incorre somente no período em que a assembleia
decide pelo pagamento / creditamento do JCP;
A dedução de juros sobre capital próprio está limitada à incidência da Taxa de
Juros de Longo Prazo (TJLP) no período em que a despesa é incorrida de
acordo com o regime de competência;
Uma vez apurado de acordo com a TJLP incidente no próprio ano, o montante
dedutível de juros sobre capital próprio está limitado a 50% dos lucros. A
referência legal à existência de lucros acumulados e reserva de lucros não
implica a autorização legal à apuração de JCP sobre períodos anteriores, mas
tão-somente a possibilidade de pagamento de JCP caso o montante decorrente
da aplicação da TJLP supere 50% dos lucros do próprio período.
Inválida, portanto, a pretensão de deduzir da base de cálculo de IRPJ e CSLL
juros sobre capital próprio relativos à incidência da TJLP em períodos
anteriores àquele em que incorridos de acordo com o regime de competência.
DESPESAS DECORRENTES DE AÇÕES JUDICIAIS. TRÂNSITO EM
JULGADO. COMPROVAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720856/2018-90
Fl. 12135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.201 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720856/2018-90

Correta a glosa das despesas com ações judiciais quando a fiscalizada não logra
comprovar a existência da ação judicial, seu desfecho ou o trânsito em julgado
no ano-calendário fiscalizado.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
A pretensão da recorrente de anular o lançamento de glosa de despesas, quando
ela própria conduziu a fiscalização a esta conclusão ao informar que se
tratavam de despesas definitivas e não apresentar o trânsito em julgado das
ações em ano-calendário posterior, mesmo tendo sido regularmente intimada
para tanto, caracteriza venire contra factum proprium, que não encontra
acolhimento no direito pátrio.
PERDAS COM FRAUDES. COMUNICAÇÃO DO FATO À AUTORIDADE
POLICIAL. DEDUÇÃO IMEDIATA.
Somente pode ser deduzida de imediato a despesa decorrente de perdas com
fraudes no caso de a contribuinte ter efetuado a competente comunicação do
fato à autoridade policial.
RELAÇÃO CONTRATUAL BILATERAL. COMPROVAÇÃO. TELAS DE
SISTEMAS INTERNOS SEM LASTRO EM DOCUMENTAÇÃO HÁBIL.
IMPOSSIBILIDADE.
As impressões de telas de sistemas internos são documentos unilaterais que
carecem de lastro em elementos hábeis para comprovar os valores, prestações,
perdas e renegociações de contratos de financiamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2013
IRRF SOBRE PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS
OU SEM CAUSA. IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO. NECESSIDADE.
Não se configura a hipótese de IRRF sobre pagamentos a beneficiários não
identificados ou sem causa se a fiscalização não traz aos autos elementos que
configurem a efetiva ocorrência do pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, afastar a preliminar de
nulidade da decisão de piso, arguida no recurso voluntário; vencidos os Conselheiros Daniel
Ribeiro Silva, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, Letícia Domingues Costa Braga e Eduardo
Morgado Rodrigues. Quanto ao recurso voluntário, por maioria de votos, dar provimento parcial
tão somente para considerar comprovado o montante de R$ 10.793,23 relativo às despesas com
ações judiciais. No que concerne ao recurso de ofício, por maioria de votos, dar provimento
parcial ao mesmo apenas para restabelecer o lançamento decorrente da glosa de juros sobre
capital próprio no montante de R$ 70.200.000,00. Vencidos os Conselheiros Luciana Yoshihara
Arcângelo Zanin, Letícia Domingues Costa Braga e Eduardo Morgado Rodrigues, que negavam
Fl. 12136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.201 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720856/2018-90

provimento ao recurso de ofício e davam provimento ao recurso voluntário em relação à infração
de juros sobre capital próprio.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente)

Relatório
Trata o presente processo de lançamento de ofício de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido decorrentes de glosas de despesas e
de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF sobre pagamentos sem causa ou a beneficiários
não identificados.
Os créditos tributários constituídos de ofício foram sintetizados como segue no
relatório elaborado pela autoridade julgadora de primeira instância no Acórdão no 12-107.919
exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro:
Em decorrência de ação fiscal levada a efeito pela Delegacia Especial da Receita
Federal do Brasil de Instituições Financeiras em São Paulo – DEINF/SPO, foram
lavrados contra a Interessada os Autos de Infração de fls. 411/424, para exigência do
crédito tributário abaixo discriminado:
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ ..................
R$ 31.805.516,81
Multa de ofício (75%) ...................................................................
R$ 23.854.137,60
Juros de mora (calculados até 11/2018) ......................................
R$ 16.246.257,98
TOTAL ............................................................................................ R$ 71.905.912,39
Fl. 12137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.201 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720856/2018-90

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL ...............
R$ 19.083.310,09
Multa de ofício (75%) ...................................................................
R$ 14.312.482,56
Juros de mora (calculados até 11/2018) ......................................
R$ 9.747.754,79
TOTAL ............................................................................................ R$ 43.143.547,44

Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF ..............................
R$ 58.355.645,76
Multa de ofício (75%) ...................................................................
R$ 43.766.734,32
Juros de mora (calculados até 11/2018) ......................................
R$ 29.808.063,85
TOTAL ............................................................................................ R$ 131.930.443,93
As infrações que deram causa à autuação encontram-se descritas no Termo de
Verificação Fiscal no 01/2017.00033-9 (“TVF 1”) e no Termo de Verificação Fiscal no
02/2017.00033-9 (“TVF 2”), acostados às fls. 354/373 e 375/401, respectivamente.
Nos Termos de Verificação Fiscal mencionados, verificamos, em apertada síntese,
as seguintes infrações:
- Termo de Verificação fiscal no 01:
. Despesa de Juros sobre Capital Próprio (JCP): a autoridade fiscal constatou
que a contribuinte deduziu no ano-calendário 2013 juros sobre capital próprio referentes aos anos
2012 e 2013 e considerou que o montante relativo a 2012 seria indedutível para fins de apuração
das bases de cálculo de IRPJ e CSLL. Em suas palavras:
42. Por todo o exposto, conclui-se que inexiste fundamento legal para a dedução
integral do valor declarado pelo contribuinte na Ficha 06B/Linha 55- “Juros sobre
Capital Próprio” da DIPJ referente ao ano-calendário de 2013, qual seja, R$
122.400.000,00.
43. Dado que o valor de Juros sobre Capital Próprio- JCP calculado com utilização da
TJLP e do PL ao longo do referido ano-calendário é de apenas R$ 52.200.000,00,
ocorreu dedução indevida no ano-calendário de 2013 no valor de R$ 70.200.000,00,
referente ao ano-calendário de 2012.
44. No que concerne à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, também estão
caracterizados os ilícitos fiscais aqui referidos, face ao disposto no art. 28 da Lei no
9430/96, sendo válida a fundamentação jurídica já apresentada:
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição
social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes aos
arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71, desta Lei.
45. Esclarecidos os fundamentos jurídicos que evidenciam reduções indevidas nas bases
de cálculo do IRPJ e da CSLL no ano-calendário de 2013, cabe a formalização dos
correspondentes lançamentos tributários nos autos de infração anexos, dos quais o
presente termo de verificação é parte integrante. (grifos do original)
- Termo de Verificação fiscal no 02:
. Despesas com ações judiciais trabalhistas e cíveis: a fiscalização considerou
que parte das despesas não foi comprovada conforme legislação de regência:
31. Para a dedução das referidas despesas, é preciso que estejam comprovadas por
documentação hábil, nos termos do art. 264 do RIR/99, e sejam definitivas, ou seja, que
tenha ocorrido o trânsito em julgado da respectiva ação judicial, caso contrário terão a
natureza de provisões, não dedutíveis.
Fl. 12138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.201 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720856/2018-90

[...]
35. Portanto, são consideradas dedutíveis as referidas despesas apenas quando
devidamente comprovadas documentalmente, aplicando-se o disposto no artigo 264 do
RIR- Decreto 3.000/99, e com trânsito em julgado, nos termos acima expostos.
Cabem, dessa forma, lançamentos tributários de IRPJ e CSLL para os casos que não
atendam aos referidos requisitos, extraídos das planilhas fornecidas pela empresa, nas
quais os valores totais correspondem à base de cálculo dos lançamentos:
[...]
Segue planilha com a totalização da base de cálculo dos referidos lançamentos
tributários de IRPJ e CSLL:

. Despesas com fraudes – veículos: nesta matéria, a autoridade fiscal não
considerou comprovadas despesas no montante de R$ 3.398.142,53. Segundo o termo de
verificação:
38. No tocante a prejuízos por desfalque, apropriação indébita e furto, aplica-se o art.
364 do Decreto 3.000/99 (sublinhamos):
Art. 364. Somente serão dedutíveis como despesas os prejuízos por desfalque,
apropriação indébita e furto, por empregados ou terceiros, quando houver inquérito
instaurado nos termos da legislação trabalhista ou quando apresentada queixa perante
a autoridade policial (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 3o).
[...]
40. Durante a fiscalização, o contribuinte apresentou cópia de 305 Boletins de
Ocorrência, para um total de 430 requisitados, conforme constante da planilha
consolidada apresentada pela empresa em 08/10/2018, possibilitando a dedução das
fraudes correspondentes aos citados 305 BO ́s.
41. Com base no art. 364 do RIR- Decreto 3.000/99, para os 125 contratos constantes
das planilhas de Fraudes com Veículos para os quais o contribuinte não apresentou o
referido inquérito ou queixa perante autoridade policial, pré-requisito para a dedução,
cabem lançamentos tributários. Ademais, tais prejuízos não foram comprovados,
aplicando-se igualmente o disposto no art. 264 do RIR- Decreto 3000/99.
42. Pelo exposto, cabem lançamentos tributários de IRPJ e CSLL, com base de cálculo
igual ao valor total constante da planilha a seguir, extraída da planilha entregue pela
própria empresa, qual seja, R$ 3.398.142,53 [...]
. Descontos em operações de crédito: parte dessas despesas também não teriam
sido comprovadas, conforme relato da fiscalização:
50. A empresa tenta justificar a inexistência de documentação comprobatória fazendo
referência ao volume de acordos que seriam efetuados com descontos. Oras, por esse
critério também não caberia documentação comprobatória relativa a despesas com
Fl. 12139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.201 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720856/2018-90

fornecedores de serviços, que podem envolver milhares de documentos, o que não
encontra qualquer guarida na legislação.
51. Simples registros alegadamente constantes de sistemas internos que a empresa pode
manipular livremente não constituem documentação comprobatória dos descontos em
operação de crédito e de sua plena efetivação.
[...]
55. Com relação à contabilização do desconto apenas quando do pagamento pelo
cliente, caberia prová-lo através de documentação que lhe dê suporte, pois os descontos
decorrentes de acordos condicionados, cuja garantia pode ser executada em caso de
descumprimento, têm natureza de provisão não dedutível, conforme detalhadamente
exposto no item “I” do presente termo, cabendo a consideração da referida
fundamentação jurídica igualmente para o presente item.
56. Subsidiariamente ao disposto no artigo 264 do RIR/99, cabe considerar que a
dedução de descontos em operações de crédito não encontra guarida na legislação que
rege as perdas em operações de crédito, conforme disposto nos artigos 9o a 14 da Lei no
9.430/96, alegando a empresa que aplica o artigo 299 do RIR.
57. Em decorrência da inexistência da documentação comprobatória de existência
relativa aos descontos em operação de crédito em pauta, exigida pelo artigo 264 do
RIR/99, não há como considerar as correspondentes despesas como dedutíveis.
[...]
58. Cabem, portanto, lançamentos tributários de IRPJ e CSLL com base de cálculo
correspondente aos valores totais de descontos em operações de crédito constantes das
planilhas anexadas ao processo, cuja consolidação se apresenta no quadro abaixo:

. Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF – Pagamentos sem causa ou a
beneficiários não identificados: em decorrência das despesas não comprovadas descritas no
Termo de Verificação no 02, a fiscalização entendeu configurar a infração de pagamento sem
causa ou a beneficiário não identificado. Tal tributação afetou parte das despesas não
comprovadas, conforme descrito no TVF, na parte que tratava da infração Despesas com ações
judiciais trabalhistas e cíveis (Item I do TVF):
Do total acima, R$ 210.395,26 referem-se a Ações Judiciais não Localizadas, cabendo,
portanto, o IRRF sobre pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado,
conforme disposto no Art. 674 do RIR/99. Resta o valor de R$ 3.171.039,71 a respeito
do qual não incide o referido IRRF, uma vez que existe identificação do beneficiário,
com documentação comprobatória, embora sem o trânsito em julgado.
Aplica-se o Art. 674 do RIR/99, da mesma forma, aos valores constantes do item II
deste Termo de Verificação Fiscal- TVF, a respeito dos quais não tenha sido
apresentada qualquer documentação comprobatória.
Por fim, no tocante ao item III, o contribuinte alega que se trata de descontos em
operações de crédito, vinculados a operações com determinados clientes, todavia não foi
apresentada documentação comprobatória do alegado, pelo que se conclui tratar-se de
Fl. 12140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.201 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720856/2018-90

pagamentos sem causa ou a beneficiário não identificado, aplicando-se dessa forma o
art, 674 do RIR/99.
A ciência dos autos de infração e do encerramento do procedimento fiscal foi dada
pessoalmente em 07/11/2018.
Inconformada com os lançamentos de ofício, a contribuinte apresentou em
07/12/2018 a impugnação de fls. 8733 a 8824. A impugnação foi instruída com os documentos
de fls. 8825 a 10833.
Posteriormente, em 09/01/2019, a contribuinte peticionou requerendo a juntada
dos documentos de fls. 10841 a 11327.
Sirvo-me da competente síntese elaborada pela autoridade julgadora de primeira
instância no acórdão ora guerreado para relatar as alegações lançadas pela contribuinte na peça
impugnatória:
Inconformada com a autuação, de que tomou ciência em 07/11/2018 – cfr. Termo de fls.
426, a Interessada apresentou, em 07/12/2018, a impugnação de fls. 8733/8824,
instruída com os documentos de fls. 8825/10833, alegando, em síntese:
• Improcedência da glosa de despesas com pagamento de Juros sobre Capital
Próprio relativos a anos anteriores A dedução dos JCP realizada pela Impugnante em
relação ao ano-calendário de 2012 deve ser aceita, haja vista que:
(i) Não é possível extrair do texto da Lei n° 9.249/1995, instituidora dos JCP, tampouco
nas Instruções Normativas SRF nos 11/1996 e 41/98 ou mesmo da Lei n° 6.404/1976 ou
do Código Civil, qualquer vedação legal à dedução de JCP retroativos;
(ii) Os JCP constituem forma de remuneração dos acionistas, aproximando-se da figura
dos dividendos, cujo pagamento retroativo é autorizado;
(iii) Os JCP foram criados com o intuito de estimular a capitalização das empresas e
desincentivar a realização de empréstimos dos acionistas às empresas (o que as
descapitaliza), de modo que não faz sentido, do ponto de vista dos fins almejados pela
Lei n° 9.249/1995, comparar JCP a empréstimo. Por outro lado, o pagamento de JCP
retroativo em nada prejudica a finalidade da Lei n° 9.249/95. E, como será visto, não
causa qualquer prejuízo à arrecadação.
Mas, independentemente da natureza jurídica dos JCP e do regime aplicável (caixa x
competência), fato é que a Impugnante não está obrigada a fazer nada se não há
previsão legal.
Isso porque os fundamentos e argumentos articulados abaixo demonstram, sem sombra
de dúvidas, inexistir na legislação tributária, societária ou civil qualquer vedação —
explícita ou implícita, direta ou indireta — ao pagamento, em um dado ano-calendário,
de juros que deixaram de ser distribuídos em exercícios anteriores. Igualmente, não há
qualquer previsão de perda do direito ao pagamento (e à dedução) dos JCP em razão do
decurso do tempo.
• Improcedência da glosa de despesas com ações judiciais A Fiscalização identificou
despesas com ações judiciais que supostamente teriam natureza de provisão indedutível.
O argumento central registrado no relatório fiscal reside no fato de que os processos
ainda não teriam transitado em julgado.
Fl. 12141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.201 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720856/2018-90

Ocorre que, durante o procedimento de auditoria, a Fiscalização solicitou da
Impugnante apenas a indicação das ações com “trânsito em julgado no ano-calendário
de 2013”, passando a trabalhar, assim, com uma visão parcial dos fatos.
Com efeito, se houvesse apurado o andamento dos processos de forma completa, teria
constatado, por exemplo, que, em 17/01/2014, foi emitida certidão comprovando que o
processo 0000982-72.2013.8.26.0288 transitou em julgado no dia 28/08/2013 [DOC.
108 – fls. 10804]. Teria identificado, também, que os processos 0013204-
20.2011.8.16.0030
e
0006421-74.2010.8-21.0008
transitaram
em
julgado,
respectivamente, em 30/10/2015 [DOC. 109 – fls. 10806] e 09/09/2016 [DOC. 110 –
fls. 10810], o que demonstra a ocorrência de perdas já materializadas.
Nas situações, portanto, em que o trânsito em julgado ocorreu após 2013, caberia à
Fiscalização apurar a eventual ocorrência de postergação de pagamento dos tributos. A
incorreção no procedimento de apuração do tributo autuante acarreta a nulidade da
exigência.
• Improcedência da glosa de despesas relativas a contratos objeto de fraudes com
veículos A Fiscalização glosou despesas relativas a 125 contratos objeto de fraudes com
veículos. A motivação da glosa foi a não disponibilização pela Impugnante dos
respectivos Boletins de Ocorrência ("BOs"), conforme exigido pelo art. 364 do RIR/99:
Art. 364. Somente serão dedutíveis como despesas os prejuízos por desfalque,
apropriação indébita e furto, por empregados ou terceiros, quando houver inquérito
instaurado nos termos da legislação trabalhista ou quando apresentada queixa perante
a autoridade policial.
De início, cumpre registrar que a Impugnante localizou diversos BOs registrados pelas
vítimas das fraudes (DOCS. 03 a 22 – fls. 8870/9065). Diante da apresentação dos
referidos documentos, cabe reconsiderar a dedutibilidade das perdas correspondentes,
que totalizaram R$ 552.621,12.
Quanto às demais perdas, a falta do BO não constitui motivo para a sua glosa. Trata-se,
da mesma forma, de fraudes praticadas em operações de concessão de financiamento
para aquisição de veículos, onde os autores do delito se valeram de documentos falsos
para a obtenção dos empréstimos. No momento em que a Impugnante realizava a
cobrança do financiamento aos reais titulares dos documentos, estes negavam a
contratação do empréstimo, ingressando em juízo com ação de indenização por danos
morais. A propositura da ação, por si só, comprova a existência da fraude sofrida e a
consequente efetividade da perda.
Na oportunidade, a Impugnante apresenta cópias das ações, comunicações internas
sobre os casos e outros documentos que comprovam a existência das referidas ações de
indenização (DOCS. 24 a 107 – fls. 9070/10802).
Por outro lado, cabe destacar que a capitulação da infração no art. 364 do RIR/99 foi
equivocada, tendo em vista que as perdas sofridas pela Impugnante não decorreram de
desfalque, apropriação indébita ou furto, mas de ilícitos penais de outra natureza, como
estelionato e uso de documento falso (arts. 171 e 304 do Código Penal).
• Improcedência da glosa de despesas relativas a descontos concedidos em
operações de crédito No curso da ação fiscal, a Impugnante foi intimada a apresentar
documentação comprobatória dos descontos concedidos em operações de crédito. Na
oportunidade, a Fiscalização observou que “simples telas de sistema não constituem
documentação comprobatória dos descontos em pauta”. Pelo que se pode depreender da
referida observação, o Auditor-Fiscal autuante queria um contrato escrito de
renegociação de dívida firmado entre a Impugnante e cada um de seus clientes
devedores.
Fl. 12142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.201 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720856/2018-90

Primeiro que tudo, cumpre registrar a que a cobrança amigável de créditos mediante
contato telefônico, com eventual concessão de descontos, é uma prática bastante comum
das instituições financeiras, sendo este tipo de procedimento expressamente autorizado
pelo Banco Central do Brasil (art. 3o, § 2o, da Resolução Bacen no 3.694, de 2009). Essa
prática justifica-se em razão das dificuldades, do tempo e do custo envolvidos em uma
cobrança judicial.
No caso em tela, o processo de renegociação das dívidas da Impugnante tem mesmo que
ser dinâmico, já que mais de 1 milhão de acordos são fechados mensalmente, num
processo que envolve mais de 4 mil negociadores contratados, os quais realizam mais de
14 mil chamadas diárias. Se o processo não for dinâmico — por meio eletrônico,
conforme autorizado pelo Bacen — ele estará fadado ao insucesso e a Impugnante não
reaverá grande parte dos seus créditos.
O fato de o processo de cobrança da Impugnante ser dinâmico, simplificado e ágil, sem
formalização de contrato escrito, não significa que o acordo de renegociação não exista
ou não seja válido ou eficaz. O acordo verbal constitui um negócio jurídico
perfeitamente válido em sua substância e forma (arts. 104, 107 e 113 do Código Civil).
De igual modo, e também conforme a jurisprudência, as telas do sistema interno de
financiamentos das instituições financeiras constituem provas hábeis dos descontos.
Também são provas válidas e efetivas de tais acordos as gravações telefônicas das
negociações entabuladas com os clientes, com os comprovantes de pagamento da parte
remanescente da dívida (deduzido o desconto).
A Fiscalização afirma, também, que os descontos concedidos pela Impugnante aos seus
clientes tinham natureza de provisão. Tal equiparação, todavia, não guarda nenhuma
coerência.
A capitulação legal do lançamento deveria necessariamente observar a disciplina de
dedução das “perdas no recebimento de créditos” (Lei n° 9.430/96, arts. 9o a 14), o que
não foi feito.
Não é demais lembrar que todos os descontos em exame foram concedidos há mais de
cinco anos. Portanto, ainda que hipoteticamente se considere que, em 2013, essas
despesas constituíssem provisões, hoje fatalmente já teriam adquirido a condição de
perdas definitivas. Infelizmente, durante a fiscalização não houve interesse da
autoridade fiscal em apurar a conformidade das despesas com as regras de
dedutibilidade de perdas no recebimento de créditos, escolhendo o caminho mais
simples de glosa integral das despesas acompanhada da exigência de IRRF a alíquota de
35% (pagamento a beneficiários não identificados).
• Improcedência da exigência de IRRF sobre as despesas glosadas A Fiscalização
exigiu da Impugnante o recolhimento de IRRF com fundamento no art. 61 da Lei n°
8.981/1995 (base legal do art. 674 do RIR/99), que fala em pagamento sem causa ou a
beneficiário não identificado. O curioso é que, embora a Impugnante não tenha
realizado pagamentos a quem quer que seja — aliás, sequer foi acusada de tê-lo feito —
o relatório fiscal concluiu que a não apresentação de documentos comprobatórios de
determinadas despesas justificaria, além da glosa da própria despesa, a exigência
cumulativa do IRRF.
Antes de mais nada, é preciso reconhecer a completa ausência de conexão entre as
despesas glosadas e o fato gerador do IRRF. A exigência do IRRF pressupõe a
realização de um pagamento e a essa condição foi solenemente ignorada. Em nenhum
momento foi questionado se a Impugnante, de fato, realizou pagamentos a terceiros.
É preciso ter em conta, também, que o art. 61 da Lei n° 8.981/1995 é uma presunção
legal que tem consequências gravosas para a fonte pagadora que não identifica o
Fl. 12143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.201 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720856/2018-90

beneficiário ou a causa do pagamento. A retenção na fonte é feita a uma alíquota
superior à usual (35%), com gross up e de forma exclusiva.
Como se pode perceber, esta é uma medida de caráter excepcional que visa reduzir a
necessidade probatória do Fisco, com inversão do ônus da prova. Sendo assim, não
pode a Fiscalização provar o fato indiciário a partir de uma presunção simples (ausência
de comprovação de despesas) e depois aplicar sobre o resultado do primeiro raciocínio
outra presunção (pagamento a beneficiários não identificados), para chegar ao fato
probando. Trata-se de uma dupla presunção, com poder probante nulo. Se não há
pagamento, não há incidência do IRRF.
Não bastasse isso, a autoridade fiscal constrói uma interpretação extensiva do art. 61 da
Lei n° 8.981/1995, ao incluir como como hipótese de incidência a não apresentação de
documentação comprobatória de despesas. Fosse admitido como correto o raciocínio
fazendário, qualquer despesa indedutível estaria sujeita ao IRRF, independentemente de
haver ou não pagamentos a terceiros.
• Erro no cálculo dos juros de mora Na determinação dos juros incidentes sobre o
IRPJ e a CSLL lançados, a Fiscalização aplicou o percentual de 51,08%, que
corresponde à taxa Selic acumulada desde janeiro de 2014.
Ocorre que o prazo para pagamento do IRPJ e da CSLL referentes ao ano-calendário de
2013 venceu no dia 31/03/2014. Ou seja, o cálculo dos juros de mora deveria ter
considerado a taxa SELIC acumulada a partir de abril de 2014 (49,52%). Esse equívoco
implicou no indevido lançamento de juros de mora no montante de R$ 793.865,69.
A autoridade julgadora a quo considerou parcialmente procedente a impugnação
da contribuinte. A ementa do acórdão no 12-107.919 restou consignada nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2018
JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O PRAZO DE IMPUGNAÇÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a
fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições acima referidas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
DESPESAS COM JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. APROPRIAÇÃO EM
PERÍODO POSTERIOR AO DA COMPETÊNCIA.
A apropriação de uma despesa em período posterior ao da sua competência caracteriza,
em princípio, antecipação do pagamento do imposto, não constituindo fundamento para
o lançamento de ofício.
Verificado, no entanto, que o montante do imposto antecipado é menor do que o que foi
apurado em decorrência da apropriação incorreta da despesa, é cabível o lançamento de
ofício da diferença.
Fl. 12144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.201 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720856/2018-90

DESPESAS COM AÇÕES JUDICIAIS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA
INSUFICIENTE.
Correta a glosa de despesas com ações judiciais, quando o contribuinte não logra
apresentar documentos capazes de comprovar, minimamente, o teor da decisão final,
não havendo elementos que permitam conhecer a parte vencedora da demanda, o valor
da condenação ou mesmo a data do trânsito em julgado.
PERDAS
DECORRENTES
DE
FRAUDES
EM
CONTRATOS
DE
FINANCIAMENTO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA INSUFICIENTE.
A condição para que as perdas decorrentes de fraudes sejam deduzidas como despesa é
que o fato seja comunicado à autoridade policial. Afora isso, é preciso que o
contribuinte comprove o valor do prejuízo sofrido.
DESPESAS REFERENTES A DESCONTOS CONCEDIDOS EM OPERAÇÕES DE
RENEGOCIAÇÃO
DE
DÍVIDAS.
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA
INSUFICIENTE.
A dedutibilidade dos descontos concedidos em operações de crédito depende de
comprovação documental. O fato de as renegociações de dívidas serem acertadas de
forma verbal não libera o contribuinte do ônus de apresentar documentos capazes de
comprovar as cláusulas essenciais do acordo e a quitação da dívida com o desconto.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2013
CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE.
As regras do imposto de renda da pessoa jurídica pertinentes à dedutibilidade de
despesas aplicam-se, também, à contribuição social sobre o lucro.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2013
IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO. LANÇAMENTO ORIGINADO DE GLOSA DE DESPESAS.
A exigência do IRRF com fundamento no art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, pressupõe a
existência de um pagamento. A glosa de uma despesa motivada por falta de
comprovação, por si só, não autoriza presumir que houve um pagamento sem causa ou a
beneficiário não identificado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
A incidência dos juros moratórios se dá a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo para pagamento do tributo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 12145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.201 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720856/2018-90

Em resumo, a DRJ decidiu dar provimento parcial à impugnação quanto ao IRPJ e
à CSLL e afastar integralmente o lançamento de IRRF. Também decidiu que os juros de mora
somente deveriam incidir a partir de 01/04/2014:
Das conclusões
À vista de todo o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER dos documentos de
fls. 10880/11327, juntados extemporaneamente ao processo, e, no mérito, DAR
PROVIMENTO à impugnação da Interessada, para:
a) JULGAR PROCEDENTE, EM PARTE, o lançamento do IRPJ, para REDUZIR o
imposto de R$ 31.805.516,81 para R$ 14.378.564,27 (cf. demonstrativo anexo),
MANTENDO a aplicação da multa de ofício no percentual de 75% e
DETERMINANDO que a incidência dos juros de mora sobre o referido imposto se dê a
partir do mês de abril de 2014;
b) JULGAR PROCEDENTE, EM PARTE, o lançamento da CSLL, pa-ra REDUZIR o
valor da contribuição de R$ 19.083.310,09 para R$ Processo 16327.720856/2018-90
Acórdão n.o 12-107.919 DRJ/RJ1 Fls. 43 43 8.612.738,57 (cf. demonstrativo anexo),
MANTENDO a aplicação da multa de ofício no percentual de 75% e
DETERMINANDO que a incidência dos juros de mora sobre a referida contribuição se
dê a partir do mês de abril de 2014;
c) JULGAR IMPROCEDENTE o lançamento relativo ao IRRF.
A DRJ recorreu de ofício da decisão tendo em vista a exoneração de crédito
tributário acima do valor do limite de alçada.
Posteriormente, em sede de embargos, a autoridade julgadora de primeira
instância retificou o decidido para fazer incidir os juros moratórios a partir de 01/02/2014. O
Acórdão no 12-108.794 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2019
CORREÇÃO DO ACÓRDÃO. LAPSO MANIFESTO.
Verificada a existência de lapso manifesto na decisão administrativa,
cumpre à autoridade prolatora, com base no dever de autotutela, efetuar, de
ofício, as devidas correções.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Em função da reabertura de prazo de recurso decorrente da retificaão do acórdão
de piso por força dos embargos acima descritos, a contribuinte apresentou duas peças recursais
(fls. 11394 a 11468 e 11763 a 11842). Neste voto, tratarei das alegações das duas peças recursais
em conjunto.
No recurso voluntário, a contribuinte, em síntese, reiterou as alegações lançadas
na impugnação. Destaco os seguintes pontos:
. Da ausência de apreciação de documentação imprescindível à comprovação
de perdas associadas aos contratos objeto de fraude: a recorrente alegou ofensa aos princípios
da verdade material, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica em razão da não apreciação
Fl. 12146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.201 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720856/2018-90

pela autoridade julgadora de primeira instância dos documentos de fls. 10841 a 11327.
Asseverou que tais elementos de prova corroborariam as alegações da impugnação e seriam
essenciais à comprovação das despesas que foram glosadas pela fiscalização. Desta forma, a
decisão da DRJ configuraria cerceamento do direito de defesa.
. Possibilidade de dedução dos valores pagos ou creditados pela recorrente a
título de JCP em anos anteriores: a recorrente elaborou longa dissertação acerca da norma que
institui o JCP, bem como sua natureza jurídica, e pugnou pela reforma da decisão de piso, na
parte remanescente desta infração, em função de haver preenchido todos os requisitos legais para
a dedutibilidade do JCP pago/creditado. A recorrente sintetizou a adequação do ato jurídico à
hipótese de dedutibilidade prevista na norma da seguinte forma:

Fl. 12147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.201 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720856/2018-90

Acerca da possibilidade de pagamento (e respectiva dedutibilidade) de JCP com
base em mais de um período, a recorrente asseverou inexistir vedação legal:

Ademais, segundo a argumentação da recorrente, haveria uma autorização legal
para o pagamento de JCP de períodos anteriores veiculada pelo parágrafo 1o do artigo 9o da Lei
no 9.249/95, que prevê que “o limite quantitativo aplicável ao JCP pode ser tanto de 50% do
lucro líquido do exercício, como de 50% dos lucros acumulados ou reserva de lucros, que
reportam justamente, aos anos anteriores”.
Ainda neste tópico, a recorrente alegou que o JCP “poderá ser pago no lugar dos
dividendos obrigatórios previstos no art. 202 da Lei no 6.404/76, destinando, inclusive, 50% dos
valores registrados em reservas de lucros ou lucros acumulados de exercícios anteriores”.
Por fim, destacou a recorrente que, de acordo com o regime de competência a
“despesa” de JCP seria incorrida somente em 2013, quando houve a deliberação de pagar e o
respectivo creditamento aos sócios. Desta forma, não haveria que se falar em fazer a “despesa”
de JCP transitar por conta de resultado em 2012.
Fl. 12148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.201 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720856/2018-90

. Indevida glosa de despesas com ações judiciais: a recorrente aduz que a
fiscalização teria se atido à comprovação do trânsito em julgado das ações judiciais em 2013 e
que, dessa forma, teria deixado de levar em consideração as ações que transitaram em julgado
em momento posterior, o que configuraria postergação de IRPJ e CSLL e não implicaria a glosa
de despesas em 2013.
Em relação à decisão da DRJ, que considerou insuficiente a documentação
comprobatória relativa, exemplificativamente, a 3 (três) ações judiciais apresentada em sede de
impugnação, a recorrente apresentou documentação complementar (docs. 01 e 02).
Adicionalmente, apresentou elementos probatórios relativos a outras ações judiciais (docs. 03 a
21).
. Indevida glosa de despesas com fraudes: a capitulação legal da infração seria
indevida, uma vez que as fraudes cometidas não configurariam as hipóteses do artigo 364 do
Decreto no 3.000/99, mas outros tipos penais como os veiculados pelos artigos 171 e 304 do
Código Penal.
Não haveria a necessidade de apresentação de boletim de ocorrência (BO). A
recorrente provaria por outros meios o seu direito, conforme documentos juntados aos autos
(docs. 24 a 107 da impugnação). Ademais, teria juntado boletins de ocorrência das próprias
vítimas de fraudes (docs. 03 a 22 da impugnação), que comprovariam R$ 552.621,12.
Não haveria nenhuma prova nos autos que informassem os elementos de prova
trazidos pela recorrente quanto aos montantes de perdas com as fraudes cometidas.
. Validade dos descontos financeiros: a recorrente alega que as renegociações
são verbais, por meio eletrônico, devido à necessidade de agilidade e volume de transações.
Tudo isso feito de acordo com as normas do Banco Central do Brasil. Desta forma, a exigência
de contratos por escrito ou de boletos configuraria exigência indevida, uma vez que os contratos
verbais, no direito pátrio, são plenamente válidos e eficazes.
A fiscalização também não teria logrado juntar elementos de prova que
infirmassem os registros de sistema cujas telas foram juntadas aos autos como provas das
renegociações.
Por fim, a recorrente alega que incumbiria à fiscalização provar o fato constitutivo
do seu direito e que, no caso, não teria logrado fazê-lo.
. Incoerência da autuação: equiparação dos descontos a provisões não
dedutíveis: argumenta a recorrente que as perdas nos descontos são definitivas, pois resultado de
renegociações com o efetivo pagamento do valor renegociado. Desta forma, incabível a
equiparação a provisões. Mas, ainda que se tratasse de provisão, a fiscalização deveria ter
aplicado as normas veiculadas pelos artigos 9o a 14 da Lei no 9.430/96 (perdas no recebimento de
créditos).
. Erro na aplicação da taxa Selic: neste ponto, a recorrente reitera a alegação de
que os juros deveriam incidir a partir de 01/04/2014.
Fl. 12149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.201 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720856/2018-90

Ao final, a recorrente pede que sejam admitidos e analisados os documentos
trazidos após a impugnação e a improcedência dos lançamentos de ofício.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
Os recursos voluntário e de ofício preenchem os requisitos de admissibilidade.
Deles, portanto, tomo conhecimento.
Nulidade da decisão de piso.
Antes de ingressar na análise das matérias de mérito, impende apreciar a alegação
de cerceamento do direito de defesa feita pela recorrente em face da decisão de primeira
instância.
Conforme relatado, a alegação de cerceamento do direito de defesa está calcada
no fato de a DRJ não ter conhecido e apreciado os documentos comprobatórios relativos aos
contratos objeto de fraudes (fls. 10841 a 11327), que foram juntados aos autos pela contribuinte
em 9/01/2019. Segundo a recorrente, tais documentos seriam essenciais para a comprovação de
despesas que foram glosadas pela fiscalização.
A alegação da recorrente está estribada nos princípios da verdade material, da
formalidade moderada do processo administrativo e no amplo direito de defesa.
Embora a recorrente não tenha pedido especificamente a preliminar de nulidade
da decisão de piso, tenho que esta matéria é de ordem pública e, portanto, deve ser examinada
pela autoridade julgadora mesmo que de ofício.
Caso neste julgamento se conclua pela ocorrência de cerceamento do direito de
defesa, configurar-se-á a hipótese de nulidade da decisão de piso nos termos do artigo 59, II do
Decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 12150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.201 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720856/2018-90

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Entretanto, tenho que, na espécie, a decisão da DRJ de não conhecer dos
documentos não configura cerceamento do direito de defesa, conforme passo a expor.
A norma geral de preclusão para apresentação de elementos probatórios e as
respectivas exceções são veiculadas pelo artigo 16 do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância. (grifei)
A meu ver, na repartição de poderes que caracteriza a organização no direito
constitucional pátrio, incumbe ao legislador ponderar os princípios constitucionais ao elaborar as
leis. A constitucionalidade da lei, por sua vez, submete-se ao controle jurisdicional do Poder
Judiciário.
Neste sentido, tenho que o legislador, ao positivar o texto normativo acima, já
ponderou os princípios da ampla defesa, da verdade material, da igualdade, da duração razoável
do processo.
Fl. 12151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-004.201 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720856/2018-90

Desta forma, penso que ao julgador administrativo – que não está investido do
poder jurisdicional típico do Poder Judiciário – é vedado deixar de aplicar a norma legal em
razão de princípios constitucionais, sob pena de ferir a separação de poderes consagrada no
artigo 2o da Constituição Federal.
Evidentemente, é inerente à aplicação do direito a interpretação do texto
normativo. O sentido atribuído à norma difere em função da mirada do intérprete. Contudo, a
meu sentir, descabe, quanto ao texto em comento, ampliar o sentido a ponto de não mais haver
uma regra de preclusão, ou seja, a ponto de o sujeito passivo ou o Fisco, em nome da verdade
material, poder apresentar novos elementos de prova em qualquer etapa do processo tributário.
Neste diapasão, a admissão de novos elementos probatórios apresentados pela
parte após decorrido o prazo de impugnação deve estar arribada em uma das hipóteses descritas
nas alíneas do artigo acima transcrito.
Não é o caso sob exame.
Veja-se que, na impugnação, a contribuinte limitou-se a fazer um pedido genérico
de juntada posterior de novos elementos de prova:

Na petição datada de 09/01/2019, a contribuinte apenas requereu a juntada dos
documentos, sem cumprir a exigência expressa do § 5o do dispositivo legal, que exige petição
fundamentada na qual se demonstre a ocorrência de uma das hipóteses de exceção do § 4o do
mesmo artigo.
Portanto, no momento do julgamento de primeira instância, a contribuinte não
havia fundamentado a petição de juntada extemporânea de documentos conforme exige o citado
dispositivo legal.
Após a decisão de primeira instância, na peça recursal, a contribuinte alegou a
dificuldade de produzir as provas no exíguo prazo de impugnação:
Fl. 12152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-004.201 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720856/2018-90

Entretanto, este argumento também não lhe socorre, posto que a contribuinte não
dispôs apenas do prazo de impugnação para realizar esforços para apresentar os elementos
probatórios relativos às despesas escrituradas na contabilidade.
Veja-se que no Termo de Intimação no 05, lavrado em 04/07/2017, a fiscalização
já determinou a apresentação da documentação comprobatória dos 20 (vinte) maiores valores
lançados na conta contábil 949064 Despesas Fraudes Veículos.
Em 28/08/2017, a contribuinte foi intimada a apresentar a documentação
comprobatória relativa aos valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00.
Em 24 de outubro de 2017, a contribuinte atendeu parcialmente a intimação.
Neste momento, a contribuinte apresentou 305 boletins de ocorrência.
Fl. 12153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-004.201 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720856/2018-90

Posteriormente, a intimação foi reiterada em 13/12/2017 (Termo de Intimação
10/2017).
Houve, também complementação da resposta em 16/01/2018 e 23/07/2018.
Em setembro de 2018, a contribuinte foi intimada a consolidar em planilha digital
as despesas com fraudes com veículos iguais ou superiores a R$ 10.000,00 (conforme a
intimação original para apresentação da documentação comprobatória).
A autoridade fiscal encerrou os procedimentos somente em 05/11/2018, com
ciência em 07/11/2018.
Portanto, ao contrário do alegado, não se trata, no caso sob exame, de um prazo
exíguo de 30 (trinta) dias, como se a contribuinte houvesse sido surpreendida pela fiscalização
com a exigência da comprovação das despesas na data do lançamento de ofício.
Os atos juntados aos autos demonstram que a contribuinte teve mais de 1 (um)
ano para apresentar à fiscalização os elementos probatórios requeridos.
Ora, não exacerba lembrar que o sujeito passivo tem o dever jurídico de manter
em boa ordem e apresentar à fiscalização os documentos que dão suporte aos lançamentos
contábeis. É o dever de cooperação que se pode extrair de dispositivos legais como os artigos
194 e 195 do CTN e os artigos 1179, 1193 e 1194 do Código Civil.
Assim, na espécie, considerando que a recorrente foi intimada diversas vezes
durante o procedimento fiscal, que teve mais de 1 ano para buscar os elementos probatórios que
dessem suporte às despesas e que não apresentou, em sede de impugnação, nenhuma alegação
sustentada no artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72, concluo que a apresentação extemporânea
de elementos probatórios já havia sido alcançada pela norma preclusiva.
Isto posto, tenho que a apresentação extemporânea dos elementos probatórios de
fls. 10841 a 11327 não encontra respaldo na legislação de regência. Assim, não vislumbro
nulidade na decisão de piso.
Voto, portanto, por afastar a preliminar de nulidade da decisão da DRJ.
Vencida a questão preliminar, passo ao exame das matérias de mérito aduzidas na
peça recursal.
Mérito.
I – Possibilidade de dedução dos valores pagos ou creditados pela recorrente
a título de JCP em anos anteriores
Conforme relatado, a contribuinte, no recurso voluntário, pugnou pela integral
dedutibilidade dos Juros sobre Capital Próprio pagos em 2013, mas relativos ao lucro e ao
Patrimônio Líquido em 2012.
Contudo, nesta matéria, é preciso apreciar também o recurso de ofício da
autoridade julgadora de piso. Em síntese, a DRJ considerou que teria ocorrido um erro na
Fl. 12154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-004.201 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720856/2018-90

aplicação do regime de competência, que resultou em antecipação do Imposto de Renda e da
Contribuição Social. Entretanto, ao cotejar os montantes de tributos apurados a mais em 2012
com os pagos a menos em 2013, a DRJ encontrou uma diferença que seria indedutível.
Reproduzo o trecho da decisão de piso que trata da matéria:
Da glosa de despesas com juros sobre capital próprio
Conforme apontado no TVF 1, a Fiscalização glosou uma parte dos Juros sobre Capital
Próprio apropriados no ano-calendário de 2013, no valor de R$ 70.200.000,00. O
fundamento da glosa foi a inobservância do regime de competência, tendo em vista que
os juros remuneratórios em questão diziam respeito ao ano-calendário de 2012.
As regras de apuração do lucro real impõem, realmente, que as receitas e despesas
sejam apropriadas segundo o regime de competência. É a conclusão que se extrai da
leitura do art. 6o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, combinado com o art. 177, caput, da
Lei no 6.404, de 1976.
Por outro lado, o § 5o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, ressalta, de forma bastante
contundente, que: — “A inexatidão quanto ao período-base de escrituração de receita,
rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente constitui
fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto, correção monetária ou
multa, se dela resultar: a) a postergação do pagamento do imposto para exercício
posterior ao em que seria devido; ou b) a redução indevida do lucro real em qualquer
período-base”.
Pois bem: — ao apropriar os Juros sobre Capital Próprio referentes ao ano de 2012 no
período seguinte ao de sua competência, a Interessada reduziu o lucro real do ano-
calendário de 2013 em R$ 70.200.000,00. Conseqüentemente, apurou IRPJ e CSLL a
menor:
• -Cálculo do IRPJ apurado a menor no ano-calendário 2013
Juros sobre Capital Próprio ref. ao ano de 2012 -R$ -70.200.000,00
Imposto apurado a menor (alíq. 15%) -R$ -10.530.000,00
(+) Adicional apurado a menor (10%) -R$ -7.020.000,00
(=) IRPJ Total apurado a menor -R$ -17.550.000,00
• -Cálculo da CSLL apurada a menor no ano-calendário 2013
Juros sobre Capital Próprio ref. ao ano de 2012 -R$ -70.200.000,00
CSLL apurada a menor (alíq. 15%) -R$ -10.530.000,00
Por outro lado, ao deixar de apropriar as referidas despesas com Juros sobre Capital
Próprio no período de sua competência, a Interessada majorou o lucro real do ano-
calendário de 2012, precisamente, em R$ 70.200.000,00. Por conta disso, acabou
apurando IRPJ e CSLL a maior, conforme se verifica pelo exame das Fichas 12-B e 17
da DIPJ/2013 (cópia anexada ao processo):
[...]
Como se pode perceber, os valores de IRPJ e CSLL apurados a menor no ano-
calendário de 2013 foram parcialmente compensados com os valores de IRPJ e
CSLL apurados a maior no ano de 2012.
IRPJ apurado a menor (ano-calendário 2013) -R$ -17.550.000,00
IRPJ apurado a maior (ano-calendário 2012) -R$ -17.426.952,54
CSLL apurada a menor (ano-calendário 2013) -R$ -10.530.000,00
CSLL apurada a maior (ano-calendário 2012) -R$ -10.470.571,52
Fl. 12155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-004.201 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720856/2018-90

Diante de tais fatos, penso que a glosa das despesas deve ser mantida, em face da
inobservância do regime de competência, cabendo abater, todavia, do lançamento,
os valores que foram antecipados no ano-calendário anterior, quais sejam: — R$
17.426.952,54, a título de IRPJ; e R$ 10.470.571,52, a título de CSLL. (grifei)
Todavia, penso que a decisão de primeira instância deve ser reformada, em
atenção ao recurso de ofício, restabelecendo-se o lançamento de ofício conforme efetuado pela
autoridade administrativa.
Explico.
Diferentemente da forma como foi tratada pela DRJ, a matéria sob exame
não se subsome à hipótese de inobservância do regime de competência, mas de
impossibilidade jurídica de destinação a posteriori dos lucros de 2012 para pagamento de
Juros sobre Capital Próprio em 2013.
É o que se extrai da ementa do Acórdão no 1101-000.904, de 12/06/2013, no qual
a 1a Turma da 1a Câmara do CARF negou, por unanimidade, a dedutibilidade de JCP em
situação similar, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PERÍODOS ANTERIORES. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
A dedução de juros a título de remuneração do capital próprio está limitada, dentre
outros aspectos, à variação da Taxa de Juros de Longo Prazo TJLP verificada no
período ao qual se referem os lucros destinados. Ao deixar de segregar o resultado
comum de sua atividade daquele atribuível à utilização do capital dos sócios, a
sociedade designa integralmente o lucro apurado como remuneração deste capital,
e somente pode destiná-los aos sócios mediante distribuição de dividendos.
Inadmissível, portanto, a dedução posterior de juros sobre capital próprio tendo
por referência a variação da TJLP em períodos passados. (grifei)
Do primoroso voto da Conselheira Edeli Pereira Bessa, destaco os seguintes
trechos, cujas razões adoto neste voto:
Os julgados administrativos contrários à tese defendida pela recorrente fundamentam-se
em doutrina que classifica o registro dos juros sobre capital próprio como opcional, de
modo a limitar os efeitos da deliberação de crédito/pagamento ao período de apuração
no qual auferidos os lucros distribuídos.
Enfatizando o aspecto defendido pela Fiscalização, diz Hiromi Higuchi et alli em
Imposto de Renda das Empresas: Interpretação e Prática (36a ed., São Paulo, IR
Publicações, 2011, p. 130), que “(...) a contabilização no período-base correspondente
é condição para a dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio por tratar-se de
opção do contribuinte. Sem o exercício da opção de contabilizar os juros não há
despesa incorrida. É diferente de juros calculados sobre o empréstimo de terceiro
porque neste, há despesa incorrida, ainda que os juros sejam contabilizados só no
pagamento” (grifos acrescidos).
À semelhança do que disse a Fiscalização, o referido autor assevera que a apropriação
tardia prova a distribuição de lucros acumulados e não de juros sobre o capital próprio
Fl. 12156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-004.201 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720856/2018-90

(Op. cit., p. 131). No mesmo sentido é a manifestação de Edmar Oliveira Andrade Filho
em Imposto de Renda das Empresas (3a ed., São Paulo, Atlas, 2006, p. 240-242):
A partir dos dispositivos legais e regulamentares transcritos ou referidos, é possível
inferir que a dedutibilidade de despesa relativa a juros sobre o capital próprio está
subordinada a critérios quantitativos objetivos. A existência desses critérios, em
princípio, não impede que uma empresa remunere, da forma como melhor lhe
aprouver, o capital de seus sócios ou acionistas.
De fato, a remuneração do capital dos sócios ou acionistas é uma faculdade que
depende apenas da decisão formal deles próprios por intermédio de deliberação
tomada em Assembléia de Acionistas ou Reunião de Quotistas, ou em virtude de
cláusula estatutária ou contratual existente. Essa faculdade é garantida por um feixe de
normas jurídicas que constituem a esfera particular de ação das pessoas. Nessa esfera
as ações são governadas pelos princípios da livre iniciativa e da autonomia da vontade
que são delimitados e orientados pelo ordenamento jurídico.
Portanto, em princípio, uma sociedade pode – no presente – deliberar a respeito dos
pagamento de juros sobre o capital para períodos passados, ou seja, pode adotar como
marco inicial para a contagem dos juros o momento em que a empresa passou a utilizá-
lo ou outro momento qualquer.
Há que se ter presente, todavia, que uma coisa é a possibilidade jurídica do
pagamento dos juros e outra, completamente diferente, é o tratamento fiscal que
deverá ser dispensado a tais juros. De fato, como visto, a dedutibilidade dos juros
sobre o capital está sujeita à observância de limites quantitativos objetivos. Assim, há
um primeiro limite que diz respeito à taxa de juros aceita como dedutível e um outro
que diz respeito ao montante máximo do encargo que pode ser deduzido, e além
desses critérios existem dúvidas se tais encargos têm a sua dedutibilidade subordinada
ou não ao regime de competência.
O art. 29 da Instrução Normativa no. 11/96 determina que a dedutibilidade dos juros
sobre o capital será aferida de acordo com o regime de competência, o que está
correto; o problema é saber quando surge a despesa e quando o atendimento ao regime
de competência é exigível. Em outras palavras, há dúvida do momento em que a
despesa se torna incorrida, ou seja, quando houve a formação da relação jurídica
incondicional pela qual a pessoa jurídica torna-se devedora dos juros.
Pois bem, o “regime de competência” é um princípio geral que sofre recortes de várias
espécies segundo a vontade da lei.
Assim, por exemplo, algumas receitas são tributadas em cash basis e algumas despesas
não são dedutíveis a despeito de estarem incorridas, e, em outras situações, o critério
de imputação é o pro rata tempore. Não há um regime especial de imputação temporal
dos juros sobre o capital, de modo que é intuitivo que eles devem ser registrados
segundo o regime de competência.
Tanto a Lei no. 9.249/95, quanto a Lei no. 9.430/96, não revogaram ou modificaram a
regra geral do art. 6o do Decreto-lei no. 1.598/77. Embora posteriores ao Decreto-lei
no. 1.598/77, as referidas leis não revogaram expressamente ou tacitamente aquele
diploma normativo. Não há que se cogitar, no caso, da aplicação do disposto no
parágrafo 1o do art. 2o da Lei de Introdução ao Código Civil, segundo o qual a lei
posterior revoga a anterior “quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei
anterior”. As Leis nos. 9.249/95 e 9.430/96, embora tenham trazido diversas
modificações na legislação até então vigente, não regularam inteiramente a apuração
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. A rigor, no caso, incide a regra do parágrafo 2o
do art. 2o da referida Lei de Introdução ao Código Civil, segundo o qual “a lei nova,
que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem
modifica a lei anterior”. As leis, nesse caso, se entrelaçam, não se excluem.
Fl. 12157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-004.201 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720856/2018-90

Portanto, é falsa a conclusão de que o art. 29 da Instrução Normativa no. 11/96
padece do vício da ilegalidade. Ela tem fundamento de validade no art. 6o do Decreto-
lei no. 1.598/77 e, além disso, não é incompatível com as Leis nos. 9.249/95 e 9.430/96.
Se a dedutibilidade dos juros estivesse subordinada unicamente ao regime de
competência, isto é, se não existissem limites objetivos a serem observados, a eventual
inobservância do regime de competência não traria maiores conseqüências porque a
observância – e a eventual inobservância – desse regime não é fator preponderante
para fins de aferição da dedutibilidade.
A observância do regime de competência surge, no caso dos juros sobre o capital, no
momento em que eles são pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas.
O que determina a exigibilidade do pagamento ou do crédito é a existência de uma
deliberação nesse sentido e que não imponha condição suspensiva para o
aperfeiçoamento do direito e da correspondente obrigação. Antes da formalização do
ato jurídico que determine o pagamento dos juros, os titulares do capital não têm nem
mesmo um direito expectativo, a exemplo do que ocorre com os lucros e dividendos.
Ora, se os dividendos, que estão previstos em norma de ordem pública, não existem
como crédito antes de deliberação societária, o que se dirá dos juros sobre o capital
que não ostentam essa mesma natureza jurídica? O pagamento ou crédito de juros
sobre o capital é uma faculdade e, como tal, pode ou não ser exercida pelos próprios
sócios, razão pela qual os juros não decorrem de um direito subjetivo inerente à
condição de sócio ou acionista.
Portanto, o período da competência do encargo relativo aos juros sobre o capital é
aquele em que ocorre a deliberação de seu pagamento ou crédito de forma
incondicional. Sem essa deliberação a sociedade não se obriga (não assume a
obrigação) e o sócio ou acionista nada pode exigir por absoluta falta de título jurídico
que legitime a sua pretensão. Do ponto de vista fiscal, é no momento (período) em que
o valor dos juros é imputado ao resultado do exercício que o sujeito passivo deverá
observar os critérios e limites existentes segundo o direito aplicável. Portanto, é fora
de dúvida que enquanto não houver o ato jurídico que determine a obrigação de
pagar os juros não existe a despesa ou encargo respectivo e não há que se cogitar de
dedutibilidade de algo ainda inexistente.
O Conselheiro Wilson Fernandes Guimarães bem sintetiza as conclusões extraídas deste
texto, no voto condutor do Acórdão no 130200.465:
Do referido texto, que acolho por inteiro, ressalto as seguintes conclusões:
1. a remuneração ou não do capital próprio constitui uma faculdade ínsita à esfera de
decisão da pessoa jurídica, sendo-lhe lícito, ao decidir pela remuneração, apropriar a
despesa no momento que melhor lhe aprouver, contudo, os efeitos fiscais decorrentes
de tal decisão são ditados pela norma tributária de regência;
2. tratando-se de pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, em razão das
disposições do art. 6o do Decreto-Lei no. 1.598/77, a adoção do regime de competência
é obrigatória para o registro das mutações patrimoniais, devendo as exceções
constarem de forma expressa em disposição de lei;
3. a dedutibilidade dos juros sobre capital próprio não se subordina única e
exclusivamente à observância do regime de competência, pois, além disso, a norma
tributária impõe limites objetivos;
4. no caso dos juros sobre o capital próprio, o regime de competência surge no
momento em que eles são pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, isto é, no instante em que a despesa é considerada incorrida;
Fl. 12158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-004.201 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720856/2018-90

5. do ponto de vista estritamente tributário, os juros sobre o capital próprio,
diferentemente dos lucros e dividendos, não gera qualquer expectativa de direito antes
da formalização do pagamento ou crédito, visto que eles não decorrem de um direito
subjetivo inerente à condição de sócio ou acionista;
6. nos termos do art. 9o da Lei no. 9.249/95, a observância dos critérios e limites para
fins de dedutibilidade deve ser feita no momento em que a despesa com os juros é
apropriada no resultado;
7. o contribuinte, ao promover o cálculo dos juros com base em elementos
patrimoniais de período distinto em que efetuou o seu pagamento ou crédito, almeja,
na verdade, recuperar uma despesa não suportada em períodos anteriores;
8. descabe, no contexto em que as disposições relativas à observância do regime de
competência devam ser interpretadas, falar-se em postergação do pagamento do
imposto;
9. a Instrução Normativa no. 11/96 tem fundamento de validade no art. 6o do Decreto-
lei no. 1.598/77, não padecendo, portanto, de vício de ilegalidade.
A caracterização do registro de juros sobre o capital próprio como faculdade ou opção é
aspecto que envolve, também, a definição de sua natureza. Luís Eduardo Schoueri, em
seu artigo Juros sobre Capital Próprio: Natureza Jurídica e Forma de Apuração diante da
"Nova Contabilidade" (in Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e
Distanciamentos), 3o volume, Editora Dialética, São Paulo: 2012, p. 169/193), aborda a
criação desta dedução em contexto que facilita a compreensão de sua natureza:
Os juros sobre o capital próprio devem ser inseridos em contexto mais amplo, tendo em
vista que acompanharam a isenção de dividendos. Sob tal perspectiva, parece possível
ver nos juros sobre capital próprio uma criativa solução do legislador brasileiro para
enfrentar a prática da subcapitalização, ou thin capitalization.
Tal prática, que se mostrou corrente em países nos quais a distribuição de dividendos é
tributada, consiste em os sócios de determinada sociedade, em vez de aportarem seus
investimentos no capital social da referida sociedade, mantê-los como empréstimos.
Revela-se vantajosa na medida em que as despesas da sociedade com o pagamento dos
juros decorrentes de tais empréstimos são dedutíveis, ao passo que os dividendos
distribuídos não.
Assim, em situações em que tanto os juros quanto os dividendos pagos aos sócios são
tributados, é mais vantajoso para os sócios capitalizar suas empresas por meios de
empréstimos do que por aportes no capital social, uma vez que o pagamento de juros,
diferentemente dos dividendos, é despesa dedutível da sociedade.
Para evitar a prática da thin capitalization, países como os Estados Unidos da América
estabeleceram alguns limites para a capitalização por meio de empréstimos dos sócios.
Com efeito, a legislação desses países estabeleceram diversos métodos para se
constatar se a subcapitalização estaria ocorrendo, a exemplo do limite máximo de
empréstimos em relação ao valor do capital subscrito e integralizado; uma vez
constatada a ocorrência da prática, autorizado ficaria o Fisco a tributar os juros
excessivos como dividendos.
No Brasil, com o advento da Lei n° 9.249/1995 (produzindo efeitos para o exercício de
1996), os dividendos pagos pelas sociedades brasileiras aos seus sócios ou acionistas,
pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou não no País, passaram a ser rendimentos não
tributáveis. Conforme reconhecido pela própria Exposição de Motivos do Ministério da
Fazenda que acompanhou, à época, o Projeto de Lei n° 913/1995, tratou-se de medida
de integração entre o imposto de renda da pessoa física e o imposto de renda da pessoa
jurídica, com vistas a evitar a incidência do primeiro sobre recursos já tributados pelo
Fl. 12159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-004.201 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720856/2018-90

ultimo. O tema da integração da tributação das pessoas físicas e das pessoas jurídicas,
ocupou, nas últimas décadas, estudos e debates nos Estados Unidos e na União
Européia.
E dizer, pretendeu-se eliminar, com tal expediente, a dupla tributação econômica.
Conferir-se isenção aos dividendos recebidos pelos acionistas ou sócios é método
tradicional para evitar-se a dupla incidência econômica do imposto, cuja adoção já foi
considerada pelo Departamento do Tesouro norte-americano em estudo sobre os
diversos "protótipos" de integração.
Daí encontrar-se nos juros sobre capital próprio expediente criativo para se evitar a
thin capitalization. Em face da isenção dos dividendos recebidos então estabelecida e
que passou a diferenciar o modelo brasileiro daquilo que se encontrava, via de regra,
no direito comparado, a solução adotada seguiu caminho inverso à experiência
internacional. Enquanto alhures se conferia aos juros a indedutibilidade própria de
dividendos, o Brasil inovava, permitindo que se deduzissem os juros sobre o capital
próprio, equiparando-os, portanto, ao tratamento tributário de juros propriamente
ditos.
Os "juros sobre o capital próprio" têm a finalidade de permitir ao sócio ou acionista
perceber um rendimento equivalente ao que receberia se buscasse outra aplicação
financeira de longo prazo.
Assim, consoante a disciplina do artigo 9o da Lei n° 9.249/1995, a sociedade paga uma
remuneração a seus acionistas e reconhece o valor como uma despesa dedutível,
abatendo-a de seu lucro tributável. Ao mesmo tempo, tais valores encontram-se sujeitos
à retenção na fonte, no momento do pagamento ao acionista, à alíquota de 15%.
Desincentiva-se, pois, a capitalização das sociedades por meio de empréstimos, ou
subcapitalização, já que ela não é necessária para se conseguir a dedutibilidade dos
pagamentos aos sócios. A este respeito, assinalou a Exposição de Motivos que
acompanhou o Projeto de Lei do qual derivou a Lei n° 9.249/1995:
"A permissão da dedução de juros pagos ao acionista, até o limite proposto, em
especial, deverá provocar um incremento das aplicações produtivas nas empresas
brasileiras, capacitando-as a elevar o nível de investimentos, sem endividamento, com
evidentes vantagens no que se refere à geração de empregos e ao crescimento
sustentado da economia."
[...] (negrejou-se)
Na seqüência, descrevendo o debate existente na doutrina acerca da natureza jurídica
dos juros sobre o capital próprio, referido autor conclui que a divergência existente
resulta da tentativa de enquadrar os juros sobre o capital próprio nas categorias de
Direito Civil, e assume razoável toma-los como vero conceito de Direito Tributário, sem
qualquer amparo em categorias do Direito Privado. Daí que:
Afastando-se qualquer aproximação com categorias de Direito Privado, há que se
reconhecer que, na perspectiva do Direito Tributário, corresponde a figura do artigo
9o da Lei n° 9.249/1995 a uma remuneração do capital.
O conceito tributário de juros sobre o capital próprio parte, assim, da noção
econômica de custo de oportunidade, entendida enquanto renúncia, pelo agente
econômico, dos benefícios derivados de determinado investimento em função do
potencial de lucro superior vislumbrado em aplicação distinta. Em tal contexto, o lucro
do negócio, sob uma perspectiva econômica, somente poderia ser apurado se
desconsiderado o lucro sobre o capital.
[...]
Fl. 12160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-004.201 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720856/2018-90

A natureza de remuneração do capital emprestada ao instituto constante do artigo 9o
da Lei n° 9.249/1995 permite que se concretizem as exigências do princípio da
igualdade e da capacidade contributiva.
[...]
É neste ponto que se revela, a partir de uma perspectiva essencialmente tributária, a
relevância dos juros sobre o capital próprio. Tal instituto, ao permitir que as empresas
que se valem de recursos de seus próprios sócios ou acionistas tomem a dedutibilidade
dos valores pagos enquanto remuneração pelo referido capital, restabelece a
igualdade destes em relação a contribuintes que, com igual capacidade econômica,
façam uso de capital emprestado por terceiros.
[...]
Em síntese, por meio dos juros sobre capital próprio, assegura-se igual tratamento
tributário à atividade empresarial, afastando-se a diferenciação por conta da origem
de seu capital (próprio ou de terceiros).
Do ponto de vista do investidor, também, se concretiza a igualdade, naquilo que se
equiparam ambas as situações. Se é verdadeira a premissa de que do lucro obtido na
atividade empresarial, uma parte corresponde à remuneração do capital e outra, à
atividade produtiva, então não há razão para a remuneração do capital proveniente de
aplicações financeiras ter tratamento diferente daquele mesmo capital investido na
empresa. Daí a tributação exclusiva na fonte. [...]
Tais considerações, intimamente relacionadas com o conceito econômico de custo de
oportunidade, tornam razoável, do ponto de vista econômico e tributário, a
consideração dos pagamentos dos juros sobre o capital próprio enquanto remuneração
do capital, que é dedutível. E dizer, do ponto de vista tributário, a situação apresenta-
se tal qual como se o sócio tivesse "emprestado'' dinheiro à sociedade e recebesse
juros desta, recebendo tal circunstância, em razão do princípio da igualdade, igual
tratamento ao que é dado às empresas que se valem de financiamento de terceiros.
(negrejou-se)
Abordando a questão, expõe Alberto Xavier, em Natureza Jurídico-Tributária dos
“Juros sobre Capital Próprio” face à Lei Interna e aos Tratados Internacionais (in
Revista Dialética de Direito Tributário, no 21, Junho de 1997, p. 7/11), que o “juro
sobre capital próprio” outra coisa não é que um resultado distribuível da companhia
sujeito a regime fiscal especial” e “opcional”. E acrescenta:
Se os lucros efetivamente distribuídos ou capitalizados não excederem o duplo limite
atrás referido, a sua totalidade pode beneficiar-se da dedução fiscal, muito embora o
contribuinte possa optar por submeter apenas parte ao regime de dedutibilidade,
ficando a outra parte sujeita ao regime comum. Se os lucros efetivamente distribuídos
ou capitalizados excederem o duplo limite, só poderão beneficiar da dedução fiscal até
o referido limite, ficando no remanescente sujeitos ao regime tributário geral.
Sendo, portanto, uma faculdade criada pela lei, ao deixar de exercê-la ao final do
período de apuração, é razoável afirmar que a sociedade, por não segregar o
resultado comum de sua atividade daquele que seria atribuível à utilização do
capital dos sócios, designou integralmente o lucro apurado como remuneração
deste capital, estipulando dividendos a pagar ou mantendo este valor em conta de
reservas de lucros ou lucros acumulados para posterior distribuição. Em
conseqüência, a destinação destes lucros aos sócios, no futuro, somente poderá se
dar mediante distribuição de dividendos, e não mais a título de juros sobre o
capital próprio.
Fl. 12161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-004.201 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720856/2018-90

Conclui-se, daí, que os juros sobre capital próprio do período de referência devem
ser estipulados no momento da proposta de destinação do lucro, assim disciplinada
pela Lei no 6.404/76 na redação vigente no período de apuração autuado:
Art. 192. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os órgãos da
administração da companhia apresentarão à assembleia-geral ordinária, observado o
disposto nos artigos 193 a 203 e no estatuto, proposta sobre a destinação a ser dada ao
lucro líquido do exercício.
É certo que a dedução fiscal de juros sobre o capital próprio somente é admitida
no momento em que formalizada a obrigação de pagá-los em favor dos sócios.
Contudo, a constituição de obrigação a este título somente é possível enquanto a
sociedade tem o direito de destacar do resultado do exercício a parcela que
corresponderia à remuneração do capital próprio, em razão dos juros incorridos
no período de tempo em que apurado aquele resultado. Uma vez tributados os
lucros, e destinados, integralmente, ao patrimônio líquido da entidade, a opção não
pode mais ser exercida.
Esclareça-se, ainda, que o fato de a remuneração do capital próprio por meio de
juros atribuídos aos sócios ter seus limites estabelecidos, também, em função do
montante de lucros acumulados no momento da deliberação, não significa que o
cálculo dos juros podem considerar períodos de apuração anteriores, cujos
resultados integram aquele saldo acumulado, mas apenas que os juros incorridos
no período de referência podem ser pagos ainda que superem o resultado do
exercício correspondente, desde que haja saldo em conta de lucros acumulados que
suportem este pagamento.
Inadmissível, assim, a redução dos lucros apurados no ano-calendário 2005 em razão de
juros decorrentes da utilização de capital próprio em período de apuração distinto
daquele ao qual se refere os lucros que se pretendeu destinar à remuneração de capital.
Pertinente observar que, neste contexto, não há que se falar em inobservância do
regime de escrituração, e de eventual antecipação de pagamento dos tributos
incidentes sobre o lucro. A tributação foi devida no passado porque a sociedade
não optou por destacar parte da base de cálculo como juros sobre capital próprio,
e assim descaracterizá-la como lucro.
Como bem observou o Conselheiro Wilson Fernandes Guimarães no voto condutor do
Acórdão no 130200.465:
As disposições dos artigos 247 e 273 do RIR/99, não custa repisar, não guardam
relação com a matéria submetida a exame, eis que não estamos diante nem de valores
que competem a outro período de apuração nem de postergação de pagamento de
imposto.
Despicienda, assim, a análise dos efeitos decorrentes da aplicação dos dispositivos
acima mencionados.
No que diz respeito ao pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, cabe, apenas,
destacar a ausência de efeito vinculante. (grifei)
Releva ressaltar que as razões expostas no voto acima coadunam-se com a
fundamentação utilizada pela fiscalização para a glosa das despesa de JCP. Reproduzo excertos
do Termo de Verificação Fiscal:
21. O exame rigoroso da redação do artigo art. 9o da Lei no 9.249/95 evidencia que
todos os elementos são articulados logicamente, pelo que é artificiosa qualquer
interpretação que se refira, para fins de cálculo dos Juros sobre Capital Próprio, a
Fl. 12162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-004.201 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720856/2018-90

períodos de apuração distintos daquele de seu pagamento ou crédito e dedução, para fins
de apuração tributária.
22. Inexiste na Lei no 9.249/95 qualquer referência a JCP acumulados e retroatividade,
bem como respectiva forma de cálculo e definição de limites de valor e de decurso
temporal, que deveriam acompanhar tais conceitos. A tentativa de interpretação nesse
sentido afronta a lógica que articula os elementos da lei, conduzindo a um sem-número
de contradições e dúvidas, que evidenciam sua inconsistência e corroboram o acerto da
linha de interpretação exposta atrás.
[...]
25. O disposto no § 7o do art. 9o da Lei no 9.249/95 (que prevê que o valor dos JCP
pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de remuneração do capital próprio,
poderá ser imputado ao valor dos dividendos de que trata o artigo 202 da Lei no
6.404/76) não implica que as figuras jurídicas dos dividendos e dos JCP se confundam.
Claro está que a companhia poderá considerar a remuneração de JCP como pagamento
do dividendo mínimo obrigatório, todavia cada um dos institutos é regido por legislação
própria, consistindo em entidades com configurações jurídicas e efeitos distintos.
Ressalte-se que o dividendo é remuneração obrigatória para as sociedades anônimas,
enquanto que os JCP foram criados pela legislação tributária como uma opção fiscal de
remuneração para as empresas submetidas ao regime do IR pelo lucro real. E, ainda, que
há previsão expressa quanto ao não pagamento dos dividendos obrigatórios em função
da situação financeira da empresa, possibilitando o pagamento destes em momento
posterior, conforme § 4o e 5o do art. 202 da Lei 6.404/76. No entanto, neste caso,
conforme consta no diploma legal, deve este valor, em observância ao regime de
competência, ser registrado como reserva especial.
26. Ou seja, enquanto a distribuição de dividendos tem obrigatoriedade prevista nos
termos do art. 202 da Lei no 6404/76, os JCP consistem em faculdade da pessoa jurídica,
a respeito da qual inexiste qualquer obrigatoriedade. O art. 9o da Lei no 9.249/95
concede à pessoa jurídica a faculdade legal de remunerar o capital próprio nos termos
que estabelece, cabendo à mesma decidir sobre o emprego da faculdade que lhe é
colocada à disposição. Estar o direito posto à disposição não implica todavia
autorização para que dele se usufrua a qualquer momento, inexistindo previsão legal
para a dedução de alegados “JCP acumulados”, para fins de apuração do lucro real. Ao
contrário dos dividendos obrigatórios, em que existe expressa previsão legal quanto ao
não pagamento, no tocante aos JCP não há necessidade de restrição legal do gênero, na
medida em que ninguém está compelido, por lei tributária ou comercial, a pagar juros
desta natureza.
[...]
34. A aprovação das demonstrações implica verificar as operações realizadas pela
administração, os lançamentos contábeis e documentos que os embasam, bem como os
dados do balanço patrimonial e de resultado econômico. Cabe, inclusive, deliberação
sobre a destinação do lucro do exercício - se existente.
Logo, uma vez não prevista a distribuição de Juros sobre o Capital Próprio na ata
da Assembléia que delibere acerca das demonstrações financeiras e destinação de
lucros do exercício, inexiste de fato e de direito a despesa correspondente ao
período-base.
35. Por outro lado, do ponto de vista econômico a aprovação das demonstrações
financeiras reflete um interesse público. Perante terceiros, as contas do exercício
quando aprovadas se revestem de um ato jurídico perfeito e se tornam uma ferramenta
essencial para que seja avaliada a situação financeira e os resultados da empresa,
indispensável para que os interessados em realizar negócios com esta possam tomar
suas decisões respaldados em informações certas e verificadas. Neste cenário, permitir
Fl. 12163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-004.201 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720856/2018-90

que deliberações no futuro gerem despesas referentes a exercícios passados além de
ocasionar uma atmosfera de insegurança jurídico-econômica aos usuários dos balanços
publicados, vai frontalmente de encontro às normas legais então vigentes. Destacamos
que os ajustes de exercícios anteriores são permitidos pelo art. 186 da Lei 6.404/76 nos
casos decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou no caso de retificação
de erro, o que evidentemente não se aplica ao presente caso. Ao não deliberar sobre o
pagamento de JCP, a fiscalizada renunciou a essa faculdade, não podendo pretender
mudar tal decisão posteriormente sem prova de que houve vício na manifestação de
vontade dos acionistas.
[...]
38. Logo, podemos concluir que para haver dedutibilidade das despesas de JCP
necessário se faz que tenha se materializado o fato gerador correspondente, ou seja, a
deliberação social tomada no devido tempo, e que a empresa tenha observado as
condições previstas na lei 9.249/95, ou seja, o pagamento ou creditamento (no caso de
pagamento futuro), em favor dos sócios/acionistas, com o devido registro contábil no
ano de competência, além de obedecer os limites previstos na lei.
Também é oportuno destacar que, no Termo de Verificação Fiscal, a autoridade
administrativa tratou a questão do regime de competência como uma razão a mais, como se pode
verificar no seguinte trecho:
23. Adicionalmente, em se tratando de Sociedade Anônima, a necessidade de
observância do regime de competência constante do art. 29 da Instrução Normativa SRF
no 11/1996 é expressamente prevista no Art. 177 da Lei no 6.404/76. Lembrando que o
lucro real é o lucro liquido com os ajustes previstos em lei, conforme art. 247 do
RIR/99, e considerando o disposto no art. 248 do RIR/99, que prevê expressamente que
o lucro líquido seja determinado com observância da lei comercial, bem como o
disposto no art. 251 do RIR/99, que dispõe que a pessoa jurídica sujeita à tributação
com base no lucro real deve manter escrituração com observância das leis comerciais e
fiscais, conclui-se que o regime de competência deve ser obedecido na apuração do
lucro real, o que deixaremos ainda mais claro adiante. (grifei)
No mesmo diapasão das razões que fundamentam o auto de infração e o acórdão
acima mencionado, colaciono os seguintes julgados deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE PERÍODOS
ANTERIORES. INCIDÊNCIA. FACULDADE. EXERCÍCIO.
A dedução de juros a título de remuneração do capital próprio está limitada,
dentre outros aspectos, à variação da Taxa de Juros de Longo Prazo TJLP
verificada no período ao qual se referem os lucros destinados. Ao deixar de
segregar o resultado comum de sua atividade daquele atribuível à utilização do
capital dos sócios, a sociedade designa integralmente o lucro apurado como
remuneração deste capital, e somente pode destiná-los aos sócios mediante
distribuição de dividendos. Inadmissível, portanto, a dedução posterior de juros
sobre capital próprio tendo por referência a variação da TJLP em períodos
passados.
REGIME DE COMPETÊNCIA.
Fl. 12164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-004.201 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720856/2018-90

Ainda que os juros sobre o capital próprio pudessem ser pagos/creditados ao titular,
sócios ou acionistas da pessoa jurídica em um determinado período base, relativamente
ao patrimônio líquido de períodos base anteriores, a respectiva despesa com esses juros
deverá ser atribuída aos períodos anteriores, haja vista que, em observância ao regime
de competência, a despesa juros com juros deve ser apropriada nos mesmos períodos em
que a pessoa jurídica empregou o capital no desenvolvimento de suas atividades.
(Acórdão CARF no 1201-000.857, de 10/09/2013) (grifei)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2010
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1 O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime
de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação
a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a
legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao
regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto
daquele que as ensejou.
2 As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as
receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas
com as receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios, no
período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
3 A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período de um
determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o capital dos sócios
ficou em poder da empresa, configuram importante referencial para a identificação do
período a que corresponde a despesa de juros, e, conseqüentemente, para o registro
dessa despesa pelo regime de competência, 4Não existe a possibilidade de uma conta de
despesa ou de receita conservar seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos,
apurado o resultado, o que era receita deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa
de sêlo.
Apenas as contas patrimoniais mantém seus saldos de um ano para outro. os JCPs
podem passar de um exercício para o outro, desde que devidamente incorrida e
escriturada a despesa dos JCPs no exercício em que o capital dos sócios foi utilizado
pela empresa, com a constituição do passivo correspondente. (Acórdão CARF no 9101-
002.697, de 16/03/2017) (grifei)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS LEGAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime
de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação
a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a
Fl. 12165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-004.201 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720856/2018-90

legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao
regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto
daquele que as ensejou.
As despesas de juros com capital próprio devem ser confrontadas com as receitas que
formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as receitas
obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios, no período em que esse
capital permaneceu investido na sociedade. (Acórdão CARF no 9101-004.396, de
11/09/2019). (grifei)
Em síntese, diante dos fundamentos expostos, chego à seguinte conclusão:
(i) Aplica-se à legislação de regência de JCP o regime de competência. Neste
caso, a despesa de juros incorre somente no período em que a assembleia decide pelo pagamento
/ creditamento do JCP;
(ii) A dedução de juros sobre capital próprio está limitada à incidência da Taxa de
Juros de Longo Prazo (TJLP) no período em que a despesa é incorrida de acordo com o regime
de competência;
(iii) Uma vez apurado de acordo com a TJLP incidente no próprio ano, o
montante dedutível de juros sobre capital próprio está limitado a 50% dos lucros. A referência
legal à existência de lucros acumulados e reserva de lucros não implica a autorização legal à
apuração de JCP sobre períodos anteriores, mas tão-somente a possibilidade de pagamento de
JCP, calculado conforme exposto acima, caso o montante decorrente da aplicação da TJLP (do
próprio período) supere 50% dos lucros do próprio período.
(iv) Inválida, portanto, a pretensão de deduzir da base de cálculo de IRPJ e CSLL
juros sobre capital próprio relativos à incidência da TJLP em períodos anteriores àquele em que
incorridos de acordo com o regime de competência.
Assim, neste tópico, voto por dar provimento ao recurso de ofício e negar
provimento ao recurso voluntário, restabelecendo o lançamento de ofício conforme efetuado pela
autoridade administrativa.
II - Despesas com ações judiciais trabalhistas e cíveis
A matéria controvertida neste tópico é essencialmente probatória, uma vez que a
glosa das despesas foi fundamentada na ausência de comprovação do trânsito em julgado que
desse azo à dedutibilidade das despesas.
A recorrente assevera, na impugnação e na peça recursal, que a autoridade fiscal
limitou-se a intimá-la a apresentar elementos probatórios relativos ao trânsito em julgado em
2013 das despesas com ações judiciais e, dessa forma, teria trabalhado como uma visão limitada
dos fatos. Como consequência, a fiscalização teria deixado de levar em consideração o efeito
fiscal do trânsito em julgado em anos posteriores, que configurariam eventualmente postergação
de tributo e não despesas indedutíveis passíveis de glosa no ano-calendário 2013.
Reproduzo trechos da impugnação e do recurso voluntário:
- Da impugnação:
Fl. 12166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-004.201 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720856/2018-90

[...]

- Do recurso voluntário:

Fl. 12167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-004.201 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720856/2018-90

À partida, incumbe destacar que, ao contrário do que asseverou a recorrente, a
fiscalização não limitou temporalmente a comprovação do trânsito em julgado das ações
judiciais ao ano de 2013. É o que se pode observar no Termo de Intimação no 10/2017, lavrado
em 13/12/2017:

É cristalino que a autoridade fiscal não limitou temporalmente a comprovação do
trânsito em julgado ao ano-calendário 2013.
No Termo de Intimação no 11/2017, lavrado em 07/02/2018, a fiscalização foi
ainda mais explícita:

A autoridade administrativa intimou a fiscalizada a informar a efetiva situação das
ações judiciais.
Portanto, a fiscalizada teve todas as oportunidades de apresentar os elementos
probatórios relativos ao trânsito em julgado das ações judiciais, mesmo em relação àquelas cujo
trânsito teria ocorrido em anos posteriores a 2013.
Neste sentido, a contribuinte alegou que a fiscalização deveria ter apurado a
eventual postergação de IRPJ e CSLL decorrente da antecipação da despesa com ações judiciais,
no caso em que o trânsito em julgado houvesse ocorrido após o ano de 2013.
Ora, essa alegação é diametralmente oposta à informação prestada pela
contribuinte em atendimento ao Termo de Intimação no 04, lavrado em 13/06/2017, e reiterado
por meio do Termo de Intimação no 05.
Primeiro, reproduzo excerto do Termo de Intimação:

Fl. 12168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-004.201 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720856/2018-90

E, para que não restem dúvidas, reproduzo trecho da resposta da fiscalizada:

Em síntese, a fiscalizada informou que as despesas com ações judiciais eram
definitivas e não apresentou à fiscalização comprovação de trânsito em julgado em período
posterior a 2013. Mais a frente, comentarei os poucos elementos de prova apresentados pela
contribuinte em sede de impugnação e recurso voluntário.
Diante das informações e dos elementos apresentados pela contribuinte, não
havia alternativa senão tributar as despesas não comprovadas por meio da glosa, conforme
feito pela fiscalização.
De fato, a tentativa de apresentar uma determinada situação fático-jurídica à
fiscalização para, após a instauração do processo administrativo fiscal, insurgir-se contra
interpretação dos fatos atribuída pela fiscalização configura venire contra factum proprium, que
não encontra acolhimento no Direito e já foi rechaçada por esta Turma, conforme se pode
constatar na seguinte decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2011
“VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM”
Um dos princípios fundamentais do direito privado é o da boa - fé objetiva, cuja função
é estabelecer um padrão ético de conduta para as partes nas relações obrigacionais. No
entanto, a boa-fé não se esgota nesse campo do direito, ecoando por todo o ordenamento
jurídico.
Não pode a contribuinte alegar nulidade a qual deu causa, sob pena de se ferir a boa - fé
objetiva que deve nortear qualquer processo, seja ele administrativo ou judicial. Tendo a
contribuinte induzido a fiscalização a utilizar o estoque e não os produtos efetivamente
importados no ano em referência, não poderia a recorrente arguir tal nulidade que foi
provocada por sua própria conduta. (Acórdão CARF no 1401-003.643, de 13/08/2019).
No mesmo diapasão, trago à colação os seguintes julgados:
VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.
Não é aceitável, uma vez caracterizado venire contra factum proprium, que, em sede de
recurso voluntário, o recorrente venha contestar as informações que ele mesmo
apresentou ao Fisco Federal e que subsidiaram a apuração de ganho de capital que ele
mesmo efetuou. (Acórdão CARF no 2402-005.983, de 12/09/2017).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
Fl. 12169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-004.201 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720856/2018-90

PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.
Se, em razão de contrato celebrado entre as partes, tanto a cedente quanto a cessionária
registram em seus respectivos assentamentos contábeis que os pagamentos feitos por
esta a aquela se deram a título de royalties, negar tais registros após iniciada a
fiscalização significa venire contra factum proprium, algo que o Direito não admite.
(Acórdão CARF no 9101-002-806, de 10/05/2017)
Ademais, é preciso destacar que a fiscalização efetuou corretamente a glosa de
despesas.
A autoridade fiscal, ao contrário do que afirmou a fiscalizada, não tratou as
despesas como provisões. Em verdade, a fiscalização diferenciou as duas situações e lançou
como glosa de despesas definitivas, de acordo com a informação da própria contribuinte acima
citada. É o que se pode verificar nos seguintes trechos do Termo de Verificação Fiscal:
31. Para a dedução das referidas despesas, é preciso que estejam comprovadas por
documentação hábil, nos termos do art. 264 do RIR/99, e sejam definitivas, ou seja, que
tenha ocorrido o trânsito em julgado da respectiva ação judicial, caso contrário terão a
natureza de provisões, não dedutíveis.
[...]
33. Portanto, enquanto as despesas incorridas já se concretizaram e são definidas com
relação ao seu valor, as provisões correspondem a uma expectativa de gasto e são
incertas quanto ao seu valor. Somente à medida em que tais perdas tornam-se
definitivas, deixam de ser consideradas provisões.
[...]
35. Portanto, são consideradas dedutíveis as referidas despesas apenas quando
devidamente comprovadas documentalmente, aplicando-se o disposto no artigo
264 do RIR- Decreto 3.000/99, e com trânsito em julgado, nos termos acima
expostos.
Cabem, dessa forma, lançamentos tributários de IRPJ e CSLL para os casos que não
atendam aos referidos requisitos, extraídos das planilhas fornecidas pela empresa, nas
quais os valores totais correspondem à base de cálculo dos lançamentos: [...] (grifei)
Não exacerba lembrar, também, no mesmo sentido, que a fiscalização
fundamentou o lançamento de ofício, conforme enquadramento legal no Auto de Infração, no
artigo 299 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), que trata da dedutibilidade das despesas
operacionais. O auto de infração não é fundamentado nas disposições dos artigos 335 e seguintes
do RIR/99, que tratam de provisões.
Por fim, é preciso enfrentar as alegações que dizem respeito aos elementos de
prova carreados aos autos pela contribuinte na impugnação e no recurso voluntário.
Na impugnação, a contribuinte apresentou alguns elementos de prova relativos ao
trânsito em julgado de três ações judiciais. Os processos teriam transitado em julgado como
segue:
- 0000982-72.2013.8.26.0288, no dia 28/08/2013;
- 0013204-20.2011.8.16.0030, no dia 30/10/2015;
Fl. 12170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-004.201 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720856/2018-90

- 0006421-74.2010.8.21.0008, no dia 09/09/2016.
A documentação foi examinada pela autoridade julgadora de primeira instância,
que não a considerou hábil para comprovar as despesas conforme se pode extrair do seguinte
trecho da decisão recorrida:
Importante observar que, na fase contenciosa, a Interessada teve, mais uma vez, a
oportunidade e comprovar as suas despesas, mas não logrou apresentar documentos
capazes de espelhar, minimamente, o teor das decisões que lhe foram supostamente
desfavoráveis, limitando-se a trazer algumas poucas telas de consultas processuais,
sobre s quais passo a me pronunciar:
• DOC. 108 – Processo 000982-72.2013.8.26.0288 – A certidão anexada às fls. 10804
informa que a sentença proferida nos autos do referido processo transitou em julgado no
dia 20/08/2013. Nada é dito, todavia, a respeito do teor da mencionada sentença.
Tomando por base simplesmente a certidão acostada aos autos, não há como saber se a
Interessada foi vencedora ou se foi vencida. Também não há qualquer indicação do
valor que teria sido pago pela empresa em decorrência de sua suposta condenação.
• DOC. 109 – Processo 0013204-20.2011.8.16.0030 – A pesquisa de andamento
processual anexada às fls. 10806/10808 informa que o processo em questão trata de uma
ação cível proposta em face da Interessada, cujo trânsito em julgado ocorreu em
30/10/2015. Nada é dito, todavia, a respeito do teor da decisão final. Tomando por base
simplesmente a pesquisa processual acostada aos autos, não há como saber se a
Interessada foi vencedora ou se foi vencida. Também não há qualquer indicação do
valor que teria sido pago pela empresa em decorrência de sua suposta condenação.
• DOC. 110 – Processo 0006421-74-2010.8.21.0008 – A pesquisa de andamento
processual anexada às fls. 10810/10814 informa que a sentença proferida nos autos do
referido processo transitou em julgado no dia 20/08/2013. Nada é dito, todavia, a
respeito do teor dessa sentença. Tomando por base simplesmente a pesquisa processual
acostada aos autos, não há como saber se a Interessada foi vencedora ou se foi vencida.
Também não há qualquer indicação do valor que teria sido pago pela empresa em
decorrência de sua suposta condenação.
Diante, portanto, da falta de comprovação das despesas com ações judiciais, mantenho
integralmente a glosa.
Dialogando com a decisão de piso, a recorrente apresentou novos elementos de
prova relativos às três ações judiciais:

Fl. 12171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-004.201 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720856/2018-90

Diante da fundamentação anteriormente apresentada, tendo em vista que o
lançamento é de glosa de despesa incorrida em 2013 e o descabimento da alegação de
postergação de tributos, penso que é desnecessário o exame dos elementos probatórios relativos
ao eventual trânsito em julgado das ações judiciais em períodos posteriores ao ano de 2013.
Passo, então, ao exame dos elementos probatórios relativos ao processo no
0000982-72.2013.8.26.0288, que teria transitado em julgado no dia 28/08/2013.
De acordo com a decisão judicial exarada pela 1a Vara Judicial da Comarca de
Ituverava – SP, a recorrente foi condenada a pagar a quantia de R$ 10.793,23, a título de rescisão
contratual, em razão de haver alienado o veículo dado em garantia antes da decisão judicial,
mesmo diante da purgação da mora por parte do devedor.
Conforme atestado pela DRJ, esta decisão transitou em julgado em 20/08/2013.
Assim, considero que a despesa neste montante está devidamente comprovada.
A contribuinte também apresentou em sede recurso novos elementos de prova
relativos a outras ações judiciais:

Compulsando os autos verifico que nenhum desses documentos refere-se a
processos com trânsito em julgado em 2013. Portanto, tais documentos não têm o condão de
afastar a glosa de despesas efetuada pela fiscalização, nos termos já expostos acima.
Portanto, neste ponto, dou provimento parcial ao recurso voluntário apenas para
reconhecer a comprovação da despesa relativa ao processo no 0000982-72.2013.8.26.0288, no
valor de R$ 10.793,23.
III - Despesas com fraudes – veículos
Novamente, trata-se de matéria comprobatória, uma vez que a glosa foi fundada
na ausência de comprovação de 125 lançamentos de despesa.
Quanto à matéria, a contribuinte lançou três alegações, a saber: (i) incorreção da
capitulação legal da infração, uma vez que o artigo 364 do RIR/99 disciplina apenas as hipóteses
de desfalque, apropriação indébita ou furto, enquanto as fraudes efetivamente perpetradas
corresponderiam a tipos penais diversos, como os previstos nos artigos 171 e 304 do Código
Penal; (ii) a exigência de Boletim de Ocorrência seria indevida e a perda poderia ser provada por
outros meios juntados aos autos; (iii) a recorrente teria localizado boletins de ocorrência lavrados
pelas próprias vítimas de fraude e, com isso, considera comprovado um montantes de R$
552.621,12.
Inicialmente, é preciso destacar que não se trata aqui das perdas no recebimento
de créditos de que tratam os artigos 9o e seguintes da Lei no 9.430/96.
Fl. 12172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-004.201 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720856/2018-90

Trata-se aqui de perdas definitivas que seriam decorrentes de fraudes perpetradas
em desfavor da contribuinte.
Neste caso, no mesmo sentido esposado pela autoridade julgadora de primeira
instância, tenho que a interpretação dada pela fiscalização ao artigo 364 do RIR/99 foi em
benefício da contribuinte. Caso contrário, esta teria de aguardar o trânsito em julgado da ação
judicial. Reproduzo trecho da decisão primeva:
A Interessada, em sua defesa, questionou a obrigatoriedade de apresentação dos boletins
de ocorrência, alegando que o art. 364 do RIR/99 trata apenas de casos de desfalque,
apropriação indébita e furto, situações que nada têm a ver com as fraudes que deram
causa às suas perdas. Argumentou, ainda, que o fato de a empresa ter sido acionada
judicialmente para pagamento de indenizações por danos morais, por si só, já
evidenciaria as fraudes cometidas, dispensando a apresentação do boletim de
ocorrência.
Com relação ao primeiro questionamento da Interessada, não vejo, sinceramente,
nenhuma ilegalidade na aplicação do art. 364 do RIR/99 ao caso concreto.
É certo que as perdas alegadas pela Interessada não decorreram de desfalques,
apropriações indébitas ou furtos, e sim de condutas fraudulentas que inviabilizaram a
cobrança dos seus créditos junto às vítimas.
Longe, porém, de trazer qualquer prejuízo para o contribuinte, a aplicação do art.
364 do RIR/99 acaba por beneficiá-lo, pois autoriza o reconhecimento imediato da
perda com a simples comunicação da fraude à autoridade policial. Não fosse dessa
forma, a perda só poderia ser reconhecida após o desfecho de uma eventual ação
judicial. A Fiscalização empregou, aqui, a analogia in bonam partem, o que me
parece inteiramente justificável. Afinal, tanto no caso presente, quanto na hipótese
descrita no art. 364 do RIR/99, a pessoa jurídica sofre a perda de um ativo em
virtude da ação criminosa de terceiros. (grifei)
Na esteira da fundamentação da autoridade julgadora de primeira instância, é de
se concluir que, para fins de dedutibilidade da perda em comento, descabe a comprovação da
fraude por outros meios que não o boletim de ocorrência apresentado pela própria fiscalizada.
Explico.
Somente por meio da interpretação dada pela fiscalização ao teor do artigo 364 do
RIR/99 é que a contribuinte poderia deduzir de imediato a despesa com a fraude. Caso contrário,
teria de aguardar o desfecho de uma eventual ação judicial ou recorrer às hipóteses de perdas no
recebimentos de créditos (art. 9o e ss da Lei no 9.430/96).
Caso recorresse à legislação de perdas no recebimento de créditos, não poderia
lançar a despesa de imediato e, considerando que os valores são superiores a R$ 10.000,00, teria
de aguardar os seguintes prazos e observar os seguintes procedimentos:
- Para as operações sem garantia: (i) de valor até R$ 30.000,00, vencidos há mais
de 01 ano, mantida a cobrança administrativa; (ii) de valor acima de R$ 30.000,00, vencidos há
mais de 01 ano, mantidos os procedimentos para cobrança judicial;
- Para operações com garantia: vencidos há mais de 02 anos, mantidos os
procedimentos para cobrança judicial ou arresto das garantias.
Fl. 12173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-004.201 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720856/2018-90

Como se viu, a contribuinte não aplicou a hipótese dos artigos 9o a 14 da Lei no
9.430/96. Deduziu os valores de imediato. Todavia, somente com base no artigo 364 do RIR/99
poderia ter realizado tais lançamentos a débito de despesa.
Portanto, somente poderia ter feito tais lançamentos de houvesse apresentado
queixa perante a autoridade policial.
Não exacerba lembrar que este foi o procedimento adotado pela própria
contribuinte nos 305 contratos que ela logrou apresentar os respectivos boletins de ocorrência
para dar suporte aos lançamentos de despesas.
Vencida as questões de direito, passo ao exame da matéria de fato.
Com base nas razões expostas, a autoridade julgadora de primeira instância
examinou os elementos de provas juntados à impugnação. Reproduzo suas conclusões:
A outra questão que a Interessada coloca é a de saber se o boletim de ocorrência
registrado junto à autoridade policial poderia ser suprido pelo ajuizamento de uma ação
indenizatória, como forma alternativa de comprovação da ocorrência da fraude.
Com relação a este ponto, penso que o ajuizamento da ação de indenização não supre a
apresentação do boletim de ocorrência, para fins de atendimento ao disposto no art. 364
do RIR/99. Isto porque o que se discute neste tipo de ação não é, propriamente, a
materialidade da fraude, mas sim a validade do título de cobrança e a existência de
eventuais danos morais a serem reparados à vítima.
Duas são as condições, portanto, que devem ser atendidas para o reconhecimento da
dedutibilidade das perdas aqui investigadas: — primeiramente, é preciso que esteja
comprovada a comunicação da fraude à autoridade policial, por meio do competente
boletim de ocorrência registrado pela vítima; depois, é preciso que esteja comprovado o
montante da perda, que corresponde, em tese, ao valor do financiamento que foi
contratado em nome da vítima.
Pois bem, no caso em apreço, a documentação comprobatória apresentada pela
Interessada foi organizada da seguinte maneira: — a) itens em que a fraude estaria
evidenciada no boletim de ocorrência (DOCS. 03 a 22 – fls. 8871/9065); e b) itens em
que a fraude estaria evidenciada na ação indenizatória (DOCS. 24 a 107 – fls.
9070/10802).
Ocorre que os elementos de prova trazidos aos autos não me parecem suficientes para
demonstrar a dedutibilidade da perda. Pelas seguintes razões:
• DOCS 03 a 22: — A documentação em questão contém, realmente, boletins de
ocorrência que confirmam a comunicação da fraude à autoridade policial. O problema,
no entanto, está na comprovação do valor da perda. De fato, os contratos de
financiamento referentes aos itens glosados não foram juntados aos autos, o que
impossibilita a verificação dos valores dos financiamentos concedidos. É bem verdade
que, em determinados casos, foram anexadas “Fichas de Financiamento” extraídas dos
sistemas internos de controle da empresa. Tais fichas, todavia, por si sós, não
constituem documentos hábeis para confirmar os valores dos financiamentos, posto que
se trata de provas confeccionadas pela própria parte interessada.
• DOCS. 24 a 107: — Com relação a esta parte da documentação, já manifestei o
entendimento de que o simples ajuizamento da ação indenizatória não supre o boletim
de ocorrência policial, para fins de comprovação da comunicação da fraude. Afora isso,
também observo, aqui, que os contratos de financiamento referentes aos itens glosados
Fl. 12174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-004.201 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720856/2018-90

não foram juntados aos autos, o que impossibilita a verificação dos valores dos
financiamentos concedidos.
Inconformada com a decisão de piso, a recorrente alegou que a autoridade
julgadora não poderia desconsiderar os elementos probatórios sem um motivo justo. Cito suas
palavras:

Em relação a esta matéria, a contribuinte não apresentou novos elementos de
prova, apesar de a autoridade de piso ter especificamente asseverado que a mera apresentação de
telas de sistemas internos não serviam como comprovação dos valores lançados em despesas.
No que diz respeito ao documentos 24 a 107, de fato, não cumprem a exigência
legal para a dedução de imediato da perda. São ações judiciais movidas por terceiros. Releva
destacar que, diante desses documentos, a própria instituição ainda não entende configurada a
fraude, motivo pelo qual diversas comunicações internas pedem a apuração de eventual fraude,
como se pode verificar no recorte abaixo:
Fl. 12175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 1401-004.201 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720856/2018-90

Quanto aos documentos 03 a 22, tenho que a posição da DRJ relativa à
impossibilidade de comprovar o montante contratado somente com as telas do sistema interno da
recorrente está correta, conforme será visto no próximo tópico.
Assim, voto, neste item, por negar provimento ao recurso voluntário.
IV – Descontos em operações de crédito:
Novamente, trata-se aqui de matéria probatória, uma vez que a fiscalização não
aceitou como documentos hábeis e idôneos para comprovar a despesa com descontos em
operações de crédito a mera apresentação de telas de sistemas ou relatórios elaborados
unilateralmente pela contribuinte.
Ressalta a recorrente que realiza milhares de operações de renegociação de
dívidas por meios eletrônicos, em procedimento autorizado pelas normas de regência do Banco
Central do Brasil e que os contratos celebrados, mesmo que verbalmente, são válidos e
plenamente eficazes. Por tal razão, o registro é inteiramente eletrônico, não havendo um contrato
por escrito.
Cito suas palavras:
Fl. 12176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 1401-004.201 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720856/2018-90

Fl. 12177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 1401-004.201 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720856/2018-90

Tenho que a alegação da recorrente não deve prosperar.
De fato, os contratos verbais são válidos e eficazes na esfera civil. Contudo, a
liberdade de contratar não afasta os deveres jurídicos atinentes às normas tributárias.
Exemplificativamente, poder-se-ia comparar com a compra e venda de uma
garrafa d’água em um estabelecimento comercial. O cliente pode, simplesmente, apontar a
mercadoria desejada. O vendedor pode apenas entregar-lhe a garrafa d’água mediante o
pagamento da quantia devida. O contrato se forma por meio de signos não verbais. Entretanto, a
simplicidade/agilidade da forma de contratação não afasta o dever do vendedor de emitir a
respectiva nota fiscal, de registrar a venda na escrituração comercial (ou Livro Caixa) e oferecer
a receita à tributação.
O mesmo se dá com o caso sob análise. Embora a prática comercial exija
agilidade nas negociações e as normas do Banco Central possibilitem a utilização de meios
eletrônicos, tal realidade não afasta o dever jurídico de comprovar as despesas para fins fiscais
nos termos do artigo 299 do RIR/99 (vigente à época dos fatos jurídicos tributários).
Neste sentido, tenho que meros relatórios elaborados unilateralmente pela
recorrente, sem outros elementos probatórios, não são hábeis a comprovar as despesas com
descontos em contratos de financiamento conforme pretende a contribuinte.
À alegação de que a fiscalização não apresentou nenhum elemento que infirmasse
as informações que constam nas “telas” dos sistemas da recorrente, é preciso fazer três
considerações:
(i) o sujeito passivo tem o dever jurídico de escriturar a contabilidade de acordo
com os documentos comprobatórios e de mantê-los em boa ordem para apresenta-los à
fiscalização, conforme se pode depreender de diversos dispositivos legais, como os artigos 1179,
1193 e 1194 do Código Civil e os artigos 194 e 195 do CTN;
(ii) no processo administrativo fiscal, o sujeito passivo tem o ônus de fazer prova
das despesas que lhe confeririam o direito à dedução das bases de cálculo de IRPJ e CSLL, nos
termos do artigo 16 do Decreto no 70.235/72 e artigo 373 do Código de Processo Civil;
(iii) mesmo que não haja um questionamento quanto à idoneidade dos registros no
sistema, falta-lhes a habilidade para comprovar o que pretendem. Um documento unilateral não é
hábil para comprovar a renegociação bilateral que levaria aos descontos lançados em despesa.
Quanto à alegada aplicação do disposto nos artigos 9o a 14 da Lei no 9.430/96
(perdas no recebimento de créditos), basta asseverar que a matéria tratada neste tópico não é
perda no recebimento de créditos, mas descontos que teriam sido dados pela recorrente aos seus
clientes em renegociações bilaterais.
Assim, adoto como minhas as razões apresentadas pela autoridade julgadora de
piso nesta matéria:
Conforme descrito no Item III do TVF 2, a Interessada deduziu, no ano-calendário de
2013, despesas relacionadas com descontos concedidos em operações de crédito, no
Fl. 12178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 1401-004.201 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720856/2018-90

valor de R$ 104.766.232,91. Tais despesas foram glosadas pela Fiscalização, em virtude
da falta de documentação comprobatória.
A Interessada, em sua defesa, questiona a exigência de contrato escrito para a
comprovação dos acordos de renegociação de dívidas celebrados com os seus clientes.
Argumenta, no caso, que a utilização de meio telefônico para a cobrança amigável de
créditos é uma prática comum no mercado financeiro, sendo este procedimento
expressamente autorizado pelo art. 3o, § 2o, da Resolução Bacen, no 3.694, de 2009. No
tocante a este ponto, acrescenta que o seu modus operandi precisa ser dinâmico, pois
fecha mais de 1 milhão de acordos por mês, numa rotina que envolve a participação de
4 mil negociadores contratados, realizando mais de 14 mil chamadas diárias. Alega,
ainda, que os acordos de renegociação fechados de forma verbal são perfeitamente
válidos e eficazes à luz do Código Civil, podendo ser comprovados pelas telas dos seus
sistemas internos de controle ou mesmo pelas gravações dos contatos telefônicos
realizados. Contesta, por outro lado, a capitulação legal da infração, entendendo que a
Fiscalização deveria ter seguido as normas previstas nos arts. 9o a 14 da Lei no 9.430, de
1996, que tratam da dedutibilidade de perdas no recebimento de créditos. Observa, por
fim, que, em função do tempo decorrido, os descontos que, na ótica da Fiscalização,
eram simples provisões no ano de 2013, hoje fatalmente se transformaram em perdas
definitivas.
Em primeiro lugar, é preciso deixar claro que a questão da dedutibilidade dos descontos
financeiros concedidos em operações de renegociação de dívidas segue a regra geral de
dedutibilidade de despesas, prevista no art. 47 da Lei no 4.506, de 1964 (base legal do
art. 299 do RIR/99). As regras contidas nos arts. 9o a 14 da Lei no 9.430, de 1996,
aplicam-se apenas aos casos de perdas no recebimento de créditos, categoria específica
de despesas que não abrange os descontos examinados no presente processo.
Com efeito, nas situações descritas nos arts. 9o a 14 da Lei no 9.430, de 1996, o credor é
autorizado a antecipar o reconhecimento de uma perda, em virtude da pouca chance de
recuperação do seu crédito. A perda pode ser deduzida como despesa, mas o Fisco fica
resguardado dos efeitos de uma eventual quitação da dívida (ou seja, em vindo a
ocorrer, depois, o recebimento do crédito, a perda deve ser revertida). Já no caso aqui
examinado, a Interessada concede um desconto para obter, em troca, o imediato
pagamento da dívida. A despesa é reconhecida em caráter definitivo.
Esclarecido este ponto, passo a tratar da questão da comprovação dos descontos
concedidos pela Interessada.
O problema, aqui, não está na validade jurídica dos acordos verbais celebrados entre a
Interessada e os seus clientes, mas sim na ausência de documentos capazes de
comprovar as cláusulas essenciais da renegociação da dívida e a sua quitação.
Perceba-se: — quando se fala na necessidade de uma prova documental, isto não
significa que deva ser apresentado um contrato escrito, nos moldes convencionais. Basta
que haja uma cópia do boleto encaminhado ao devedor (com indicação do saldo
devedor atualizado e o desconto oferecido) e o comprovante do pagamento da dívida.
É bem verdade que, no curso do procedimento de auditoria, o contribuinte apresentou à
Fiscalização diversas telas de consulta, extraídas dos seus sistemas internos de controle,
com indicação dos descontos concedidos (fls. 4294/4306; 4849/4865; e 5167/5180).
Entendo, porém, que essas telas de consulta não constituem documentos hábeis para
confirmar a concessão do desconto, já que se trata de provas confeccionadas pela
própria Interessada.
À vista do exposto, mantenho a glosa no tocante a este item.
Destarte, voto neste ponto por negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 12179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 1401-004.201 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720856/2018-90

V – Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF – Pagamentos sem causa ou a
beneficiários não identificados
Neste tópico, impende relembrar a fundamentação utilizada pela autoridade fiscal
para efetuar o lançamento do IRRF sobre pagamentos a beneficiários não identificados ou sem
causa:
Do total acima, R$ 210.395,26 referem-se a Ações Judiciais não Localizadas, cabendo,
portanto, o IRRF sobre pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado,
conforme disposto no Art. 674 do RIR/99. Resta o valor de R$ 3.171.039,71 a respeito
do qual não incide o referido IRRF, uma vez que existe identificação do beneficiário,
com documentação comprobatória, embora sem o trânsito em julgado.
Aplica-se o Art. 674 do RIR/99, da mesma forma, aos valores constantes do item II
deste Termo de Verificação Fiscal- TVF, a respeito dos quais não tenha sido
apresentada qualquer documentação comprobatória.
Por fim, no tocante ao item III, o contribuinte alega que se trata de descontos em
operações de crédito, vinculados a operações com determinados clientes, todavia não foi
apresentada documentação comprobatória do alegado, pelo que se conclui tratar-se de
pagamentos sem causa ou a beneficiário não identificado, aplicando-se dessa forma o
art, 674 do RIR/99.
Vê-se que a fiscalização não logrou imputar à contribuinte o efetivo pagamento
que desse causa ao lançamento de IRRF, conforme previsão legal do artigo 674 do RIR/99,
verbis:
Art.674.Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de
trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário
não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais. (grifei)
Vale lembrar que as despesas glosadas referiam-se a perdas com ações judiciais e
com fraudes e descontos em contratos de financiamento. Neste caso, a simples glosa de despesas
por falta de comprovação, sem a demonstração de que tenha ocorrido efetivo pagamento, não dá
azo ao lançamento do IRRF.
Destarte, assiste razão à recorrente quando argumenta na impugnação:

Fl. 12180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 1401-004.201 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720856/2018-90

O entendimento aqui esposado encontra respaldo na Solução de Consulta Interna
Cosit no 11, de 08 de maio de 2013, cuja ementa dispõe:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ementa: O registro contábil de despesa amparado em nota fiscal inidônea não autoriza,
por si só, além da exigência do IRPJ (em face da glosa da despesa inexistente ou não
comprovada), a cobrança pelo Fisco do IRRF por pagamento sem causa ou a
beneficiário não identificado.
A glosa de custo ou despesa, baseada em nota fiscal inidônea é compatível com o
lançamento reflexo do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) motivado
pelo pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado, desde que haja a
comprovação por parte da autoridade fiscal do efetivo pagamento.
Dispositivos Legais: Decreto no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto sobre a
Renda e Proventos de Qualquer Natureza RIR/ 1999), arts. 217, 299 e 674. (grifei)
Assim, tenho que a decisão de piso deve ser mantida por seus fundamentos:
Por entender que a Interessada efetuou pagamentos sem causa ou a beneficiários não
identificados, a Fiscalização efetuou lançamento de ofício de IRRF, com base no art.
674 do RIR/99. No caso em questão, o imposto incidiu sobre: — a) as perdas com ações
judiciais não comprovadas, nos casos de ausência de informação do processo
correspondente (R$ 210.935,26); b) as perdas não comprovadas relativas a contratos de
financiamento de veículos (R$ 3.398.142,53); e c) as despesas não comprovadas
relativas a descontos concedidos em operações de crédito (R$ 104.766.232,91).
A Interessada contesta a exigência, alegando, em última análise, que o pressuposto da
exigência do IRRF na hipótese aqui descrita é a existência de um pagamento, fato este
que simplesmente não existiu.
Tem razão, a meu ver, a Interessada.
Examinando-se a letra do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995 (base legal do art. 674 do
RIR/99), verifica-se que as hipóteses fáticas que legitimam a exigência do IRRF de
acordo com o regime ali previsto são o “pagamento efetuado por pessoa jurídica a
beneficiário não identificado” (caput) e os “pagamentos efetuados ou os recursos
entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não
for comprovada a operação ou a sua causa” (§ 1o).
Ora, a glosa de uma despesa motivada por falta de comprovação, por si só, não autoriza
presumir que houve um pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado.
Diante do exposto, concluo que o lançamento do IRRF é improcedente.
Neste ponto, portanto, voto por negar provimento ao recurso de ofício
Fl. 12181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 do Acórdão n.o 1401-004.201 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720856/2018-90

V – Erro no cálculo dos juros de mora
Conforme relatado, esta matéria foi objeto de embargos e foi decidida em primeira
instância nos seguintes termos:
Conforme relatei no mencionado ACÓRDÃO, a Interessada questionou os juros de
mora que foram aplicados sobre os saldos de IRPJ e CSLL a pagar do ano-calendário
2013.
Pelo exame dos demonstrativos fiscais acostados às fls. 409 e 417, ficou evidenciado
que os juros em questão incidiram a partir de FEVEREIRO de 2014 Como os referidos
tributos venceram em 31/03/2014, a Interessada entendeu que os encargos moratórios só
poderiam ter incidido a partir de ABRIL de 2014.
Ao analisar inicialmente o feito, pareceu-me legítima a pretensão da impugnante, tendo
em vista a regra geral do art. 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996, que dispõe, realmente,
que a incidência dos juros moratórios se dá a partir do primeiro dia do mês subsequente
ao vencimento do prazo para pagamento do tributo.
Passou-me, despercebido, todavia, que, no caso específico dos saldos de IRPJ e CSLL a
pagar apurados em 31 de dezembro, os juros moratórios incidem já a partir de 1o de
fevereiro, por força do disposto no art. 6o, § 2o, c/c o art. 28, da Lei no 9.430, de 1996.
Ora, estando demonstrada a ocorrência de lapso manifesto no ACÓRDÃO, cumpre
promover a sua imediata correção, com base no dever de autotutela que se impõe à
Administração Pública em defesa da legalidade dos seus atos (art. 53 da Lei no 9.784, de
1999).
Sobre a matéria, a recorrente lançou duas alegações: (i) reiterou que os juros
somente poderiam começar a fluir a partir de 04/2014; e (ii) a fiscalização aplicou juros a partir
de 01/2014.
Penso que a decisão da DRJ não merece reparos. De fato os dispositivos legais
citados na decisão de piso preveem:
Pagamento por Estimativa
Art.6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o último dia
útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte
tratamento:
I - se positivo, será pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do
ano subsequente, observado o disposto no § 2o; ou
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos termos do art.
74.
§2o O saldo do imposto a pagar de que trata o inciso I do parágrafo anterior será
acrescido de juros calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir de 1o
de fevereiro até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento
no mês do pagamento.
Fl. 12182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 do Acórdão n.o 1401-004.201 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720856/2018-90

§3o O prazo a que se refere o inciso I do §1o não se aplica ao imposto relativo ao mês
de dezembro, que deverá ser pago até o último dia útil do mês de janeiro do ano
subseqüente.
[...]
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição
social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes
aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24-B, 26, 55 e 71. (grifei)
A unidade da RFB responsável de origem deverá observar o decidido quanto aos
juros no momento da cobrança do crédito tributário.
Voto, neste ponto, por negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão.
Fundado nas razões expostas, voto por afastar a preliminar de nulidade da decisão
de piso, por dar provimento parcial ao recurso de ofício apenas para restabelecer o lançamento
decorrente da glosa de juros sobre capital próprio no montante de R$ 70.200.000,00 e por dar
provimento parcial ao recurso voluntário para considerar comprovado o montante de R$
10.793,23 relativo às despesas com ações judiciais.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 12183
DF CARF MF
Documento nato-digital